Tribunal: CARF
Processo: 15578.000129/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000129/2010-31
ACÓRDÃO
9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
PARADIGMA
REFORMADO.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Deve ser rejeitado paradigma que,
objeto de embargos acolhidos com efeitos infringentes em acórdão
publicado antes da interposição do recurso especial, apresenta conteúdo
decisório convergente com o recorrido.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL. INVERSÃO
DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. Restando claro que o provimento
judicial se limitou a deferir aplicação de índice inflacionário que resulta em
aumento das despesas de realização de itens do ativo permanente e de
prejuízos fiscais a compensar, não prospera a interpretação de que o
expurgo deve ser aplicado a todos itens sujeitos a correção monetária de
balanço no ano-base de 1989, bem como não subiste a glosa de exclusão
sem aferição dos efeitos pretendidos no períodos subsequentes ao ano-
base de 1989.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-002.188, na sessão de 20 de
fevereiro de 2018, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário por unanimidade de votos.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO
O provimento judicial que deferiu o aumento do índice inflacionário sempre
resultará num aumento das despesas de baixa de itens do ativo permanente, pois
estes mesmos itens terão aumentado de valor.
O que o contribuinte pleiteou na ação judicial foi a atualização do seu balanço
para fins de apropriar as despesas com as baixas do ativo permanente nos anos
vindouros e isso foi reconhecido pela decisão passada em julgado.
Ademais, mesmo que a decisão tivesse os efeitos pretendidos pela autoridade
fazendária, caberia a esta lançar o eventual lucro inflacionário e não glosar as
despesas de baixa do ativo. Por outros termos, não é condição para a apropriação
das despesas de baixa do ativo que a correção monetária destes tenha sido
oferecida à tributação nos anos anteriores.
O litígio decorreu de homologação parcial de compensações do saldo negativo
apurado em 01/09/2008, no evento de cisão parcial da sucessora Arcelormittal Tubarão Comercial
S/A, ocasião em que foi excluído da apuração do Lucro Real as parcelas referentes a encargos do
Plano Verão (diferença IPC/BTNF), na proporção do patrimônio transferido, conforme teria sido
autorizada pela Ação Ordinária no 95.008746-4, transitada em julgado, juntada neste processo nas
fls. 504/652.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
3
A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fls. 762/784). O Colegiado a quo, por sua vez, depois de converter o julgamento
em diligência para aguardar a diligência do Processo Administrativo no 15586.720036/2011-16,
relativa ao alcance da sentença na Ação Ordinária no 95.008746-4, conforme Resolução no 1401-
000.323 (e-fls. 999/1002), deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer parcela adicional
de saldo credor resultante do recálculo da base de cálculo do IRPJ ao se reestabelecer a exclusão
de R$ 85.607.670,33 relativa às diferenças de baixa de itens do ativo corrigidos pelo expurgo
inflacionário, bem como realizar as compensações até o montante do crédito tributário
reconhecido.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 29/01/2019 (e-fl. 1040) e em
12/03/2019 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1041/1067 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1070/1073, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito): 1
“Conteúdo da coisa julgada”
Decisão recorrida:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
O provimento judicial que deferiu o aumento do índice inflacionário sempre
resultará num aumento das despesas de baixa de itens do ativo
permanente, pois estes mesmos itens terão aumentado de valor.
O que o contribuinte pleiteou na ação judicial foi a atualização do seu
balanço para fins de apropriar as despesas com as baixas do ativo
permanente nos anos vindouros, e isso foi reconhecido pela decisão passada
em julgado.
Ademais, mesmo que a decisão tivesse os efeitos pretendidos pela
autoridade fazendária, caberia a esta lançar o eventual lucro inflacionário, e
não glosar as despesas de baixa do ativo. Por outros termos, não é condição
para a apropriação das despesas de baixa do ativo que a correção
monetária destes tenha sido oferecida à tributação nos anos anteriores.
Acórdão paradigma no 1201-000.738, de 2012:
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. CONTEÚDO.

1 Embora a Recorrente faça referência, também, a questão envolvendo incentivo fiscal da SUDENE, referida matéria
não foi objeto de análise no acórdão recorrido.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
4
O conteúdo da coisa julgada é o provimento jurisdicional contido na parte
dispositiva da decisão definitiva. Embora a lei processual civil determine que
o provimento jurisdicional “deva” circunscrever-se àquilo que foi requerido
pelo autor da ação em sua petição inicial (limites objetivos da lide), o fato é
que, acaso uma decisão judicial seja proferida de forma ultra ou extra
petita, e a parte interessada não interpuser o recurso adequado a fim de
anulá-la, o conteúdo da coisa julgada será o provimento jurisdicional
contido na parte dispositiva dessa decisão definitiva, ainda que tenha
transposto os limites objetivos da lide.
[...].
No que concerne ao efeito qualitativo, o provimento jurisdicional transitado
em julgado assegurou à contribuinte o direito a promover a correção
monetária das demonstrações financeiras do ano de 1989 pelos índices
indicados pelo STJ, e não o direito a corrigir apenas as contas de
depreciação, amortização e baixa de ativos, como visto no item 2 deste
voto.
[...].
Ocorre que a contribuinte, desvirtuado o conteúdo da coisa julgada,
contabilizou indevidamente o provimento jurisdicional como despesa de
correção monetária, utilizando para tanto a conta “Outras Exclusões”. Tais
valores foram corretamente glosados pela fiscalização.
Acórdão paradigma no 1201-000.735, de 2012:
O conteúdo da coisa julgada é o provimento jurisdicional contido na parte
dispositiva da decisão definitiva. Embora a lei processual civil determine que
o provimento jurisdicional “deva” circunscrever-se àquilo que foi requerido
pelo autor da ação em sua petição inicial (limites objetivos da lide), o fato é
que, acaso uma decisão judicial seja proferida de forma ultra ou extra
petita, e a parte interessada não interpuser o recurso adequado a fim de
anulá-la, o conteúdo da coisa julgada será o provimento jurisdicional
contido na parte dispositiva dessa decisão definitiva, ainda que tenha
transposto os limites objetivos da lide.
[...].
No que concerne ao efeito qualitativo, o provimento jurisdicional transitado
em julgado assegurou à contribuinte o direito a promover a correção
monetária das demonstrações financeiras do ano de 1989 pelos índices
indicados pelo STJ, e não o direito a corrigir apenas as contas de
depreciação, amortização e baixa de ativos, como visto no item 2 deste
voto.
[...].
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
5
Ocorre que a contribuinte, desvirtuado o conteúdo da coisa julgada,
contabilizou indevidamente o provimento jurisdicional como despesa de
correção monetária, utilizando para tanto a conta “Outras Exclusões”. Tais
valores foram corretamente glosados pela fiscalização.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o que o contribuinte pleiteou na ação
judicial foi a atualização do seu balanço para fins de apropriar as despesas com as
baixas do ativo permanente nos anos vindouros, e isso foi reconhecido pela
decisão passada em julgado, e, ainda, que caberia a esta [autoridade fazendária,
esclareço] lançar o eventual lucro inflacionário, e não glosar as despesas de baixa
do ativo, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-000.738, de
2012, e 1201-000.735, de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto,
para a mesma ação judicial, que o provimento jurisdicional transitado em julgado
assegurou à contribuinte o direito a promover a correção monetária das
demonstrações financeiras do ano de 1989 pelos índices indicados pelo STJ, e não
o direito a corrigir apenas as contas de depreciação, amortização e baixa de
ativos, e, ainda, que tais valores foram corretamente glosados pela fiscalização.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada. (destaques do original)
A PGFN, depois de transcrever os excertos do recorrido e dos paradigmas que
evidenciariam as soluções jurídicas diversas, conclui que:
Como se vê, é manifesta a identidade (ou similitude) fática entre as situações
analisadas no acórdão recorrido e no(s) paradigma(s).
Os paradigmas discutiram questão fática idêntica à analisada nestes autos,
pertinente ao mesmo contribuinte. Os julgados confrontados analisaram a
utilização do benefício de redução do IRPJ concedido a empresas situadas na área
da antiga Sudene e os efeitos de seu cancelamento (decisão recorrida e acórdão
paradigma n. 1201-000.738), assim como se debruçou sobre a glosa de ajustes
realizados a título de correção monetária do balanço - diferença IPC/BTNF,
interpretando os termos da ação judicial n. 9500087464 e suas repercussões no
caso (decisão recorrida e acórdãos paradigmas n. 1201-000.738 e 1201000.735).
Cabe esclarecer que o fato de um processo tratar de pedidos de compensação e
outro de Auto de Infração não influi na caracterização do dissídio, pois os pontos
que distinguem um e outro caso não foram relevantes para a análise da situação
concreta.
Em relação ao cancelamento do benefício de redução do IRPJ e seu limite
temporal, verifica-se que a decisão recorrida considerou como parâmetro para
determinar a cobrança dos tributos devidos a data de ciência da decisão
administrativa que revogou o benefício (dezembro de 2007). Como consequência,
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
6
entendeu que a autuação seria indevida para os três primeiros trimestres de
2007.
Por outro lado, acórdão paradigma n. 1201000.738 concluiu que a cobrança se
aplica às parcelas de imposto reduzidas após 13/07/2007, data em que sobreveio
a decisão definitiva do benefício, pela regra estampada no artigo 3o, §§ 2o e 6o do
Decreto 4.213/2002.
Nesses termos, fica demonstrada a divergência jurisprudencial em relação ao
disposto artigo 3o, §§ 2o e 6o do Decreto 4.213/2002; CPC/2015, arts. 489, 492,
502 e 504 (CPC/1973, arts. 458, 460, 467 e 469).
Prosseguindo na demonstração da divergência, observa-se que o voto vencedor,
proferido pelo Redator Designado, nos dois julgados indicados como divergência
em relação ao tema (acórdãos paradigmas n. 1201000.738 e 1201000.735)
concluiu, em relação aos efeitos do pronunciamento judicial no processo n.
9500087464 que: (i) a referida decisão judicial transitada em julgado assegurou à
contribuinte o direito à “correção monetária das demonstrações financeiras”
pelos índices de 42,72% e 10,14% nos meses de janeiro e fevereiro de 1989,
respectivamente, e não o direito a corrigir apenas as contas de depreciação,
amortização e baixa de ativos como pretendia inicialmente a autora da ação
(autuada); (ii) quando o somatório dos saldos das contas de ativo sujeitas à
correção monetária de balanço (via de regra, as contas do ativo permanente) é
superior ao somatório dos saldos das contas do patrimônio líquido, o saldo da
conta de correção monetária de balanço será credor, ou seja, haverá receita de
correção monetária. Caso contrário, o saldo da conta de correção monetária de
balanço será devedor, ou seja, haverá despesa de correção monetária; (iii) a
contribuinte apurou receita de correção monetária no ano de 1989; (iv) a decisão
transitada em julgado determinou a correção das demonstrações financeiras do
ano de 1989 pelos índices definidos pelo STJ. A diferença de correção monetária
determinada pelo STJ implica o reconhecimento de uma receita na contabilidade
da contribuinte, e não de uma despesa. Em outras palavras, o provimento
jurisdicional deve ser reconhecido em conta de receita de correção monetária. Tal
receita deveria ter sido adicionada pela contribuinte ao lucro líquido para fins de
apuração de tributos; (v) como a contribuinte, desvirtuando o conteúdo da coisa
julgada, contabilizou indevidamente o provimento jurisdicional como despesa de
correção monetária, utilizando para tanto a conta “Outras Exclusões”, correta foi
a glosa efetuada pela fiscalização.
Cumpre destacar que os paradigmas não fizeram qualquer reparo ao fato de que
a autoridade fiscal se limitou a glosar a despesa de correção monetária
indevidamente contabilizada pela contribuinte nos períodos mencionados. Ao
revés, os precedentes indicados afirmaram expressamente que a interpretação
conferida pela autuada ao provimento judicial nos autos do processo n.
9500087464 era totalmente equivocada. Por outro lado, confirmaram o acerto do
procedimento adotado pela fiscalização.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
7
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão
recorrido e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos
julgadores.
Pelo exposto, afiguram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial segundo as disposições do art. 67 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No mérito, depois de discorrer sobre a isenção parcial do IRPJ calculada com base
no Lucro da Exploração, a PGFN assim expõe acerca da matéria que teve seguimento em exame de
admissibilidade:
A segunda infração versa sobre a correta aplicação do provimento jurisdicional
obtido em função da propositura da ação ordinária de no 95.0008746-4.
Entende o autuado que lhe teria sido assegurado o direito de indexar, nos meses
de janeiro e fevereiro de 89, pelos índices de 42,72% e 10,14%, respectivamente,
suas contas que possuíam natureza credora. O saldo devedor de correção
monetária assim obtido, segundo afirma, poderia ser – e foi – deduzido da base
de cálculo de anos posteriores, a partir do trânsito em julgado da ação ajuizada
(01/04/2005).
Em visão oposta dos fatos, afirma a autoridade fazendária que o provimento
jurisdicional obtido de fato garantiria à interessada a indexação de suas contas de
natureza credora, mas a obrigaria, também, a corrigir as devedoras. Segundo este
novo enfoque, adotado pelo fisco, refazendo-se a indexação do balanço segundo
os critérios considerados corretos, o resultado de correção monetária do ano de
1989 seria credor, não havendo que se falar em dedução, após o trânsito em
julgado da ação ajuizada, de diferenças de indexação referentes a 1989.
Não há controvérsia acerca dos índices aplicáveis. Não há tampouco, lide sobre os
valores envolvidos na autuação. O interessado não nega que tenha feito, em
2007, as deduções glosadas, referentes a saldo negativo de correção monetária
do ano de 1989, confirmando, ainda, que este saldo resultou da indexação, tão
somente, de suas contas credoras.
Para o deslinde da controvérsia, necessário averiguar os efeitos do provimento
jurisdicional.
QUANTO À AÇÃO JUDICIAL 95.0008746–4 – DIFERENÇA DO IPC/BTNF DE 1989.
Medida Cautelar no 94.15694-4
Pedido Inicial
“... para que venha a deduzir, na base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro, a despesa de
depreciação e amortização dos bens do Ativo Permanente, relativa à
diferença do IPC/BTNF de 1989, como se fosse ajuste de exercícios
anteriores, com a conseqüente correção dos prejuízos fiscais . . .”.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
8
Decisão da Juíza Isa Tânia Cantão em 26/01/1995
Proceda a autora ao depósito do montante integral.
Decisão da Juíza Isa Tânia Cantão em 30/10/1998
Procedente o pedido de cautelar “apenas” para os fins de depósito do
montante contestado.
Ação Ordinária 95.0008746 –4
Decisão da Juíza Isa Tânia Cantão em 30/10/1998
Negado o pedido da Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST e converta-se
o depósito em renda (efetuado na ação cautelar).
Decisão da Juíza Isa Tânia Cantão em 18/11/1998
Embargos de Declaração rejeitados.
Só então, após ver seu pedido negado, o interessado mudou a petição (apelação)
para:
“A Autora propôs a presente ação ordinária visando ao reconhecimento de
seu direito constitucional de utilizar, em suas demonstrações financeiras e
para efeitos de apuração do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro, um índice de correção monetária que ...”
“Assim sendo, a presente ação discute o direito da Autora de realizar a
correção monetária de balanços ...”
“... determinando-se a aplicação, nas demonstrações financeiras para fins
fiscais da Autora, ou seja, para fins de apuração do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro, dos índices reais do IPC ...”
Importantíssimo ressaltar que do voto consta:
“Como bem colocou o eminente Juiz Olindo Menezes no voto da AC no
1997.01.00.56188-6/DF, a pretensão versada pela recorrida tem nítido
caráter de favorecimento, à medida que apenas almeja o afastamento da
norma controvertida à luz de sua peculiaríssima situação contábil, verbis:
“A correção monetária das demonstrações financeiras, ou correção de
balanço, tem a finalidade de expressar, em valores reais, os elementos
patrimoniais e a base de cálculo do imposto de renda em cada período-base
(Lei no 7.799/89 – art. 3o), compensando os efeitos da inflação no balanço
da pessoa jurídica.
...........................
Nessa dinâmica, e nos precisos termos do art. 4o da Lei no 7.799/89, a
correção do ativo permanente gera receita tributável, enquanto a correção
do patrimônio líquido gera despesa. Da soma algébrica dessas grandezas
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
9
positivas (o ativo permanente) e negativas (patrimônio líquido) surge um
resultado, ou seja, um saldo, que pode ser credor ou devedor.
..........................
Não pode o contribuinte utilizar procedimento de correção monetária que
descaracterize os seus resultados, com a finalidade de reduzir a base de
cálculo do imposto de renda, ou postergar seu pagamento.””
“Assim sendo, modificando o posicionamento anterior por mim adotado,
dou parcial provimento ao apelo para, julgando procedente a ação,
assegurar à empresa-apelante o direito de atualizar monetariamente seu
balanço levando em conta o índice expurgado de inflação para o mês de
janeiro de 1989, no percentual de 42,72%, deixando de fazê-lo em relação
ao mês de fevereiro do ano de 1989 em virtude da inexistência de pedido
expresso na exordial,”
Da leitura do decidido acima, conclui-se muito claramente que o Tribunal decidiu
pela aplicação dos índices de correção para todo o balanço, incluindo aí o ativo
permanente e o patrimônio líquido, e não somente para as despesas de
depreciação e amortização, ou correção de prejuízos fiscais, como inicialmente
pleiteava o interessado.
A 3a Turma do TRF-1a Região percebeu, rapidamente, que o que o interessado
desejava era se beneficiar da correção, unicamente para obter correção de
despesas e prejuízos, com a finalidade de reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Tanto é que foi destacado este fato no voto (texto negritado acima).
No Recurso Especial encaminhado ao STJ, o interessado “muda” o decidido pelo
TRF da 1a Região, informando:
Da leitura do decidido acima, conclui-se muito claramente que o Tribunal decidiu
pela aplicação dos índices de correção para todo o balanço, incluindo aí o ativo
permanente e o patrimônio líquido, e não somente para as despesas de
depreciação e amortização, ou correção de prejuízos fiscais, como inicialmente
pleiteava o interessado.
A 3a Turma do TRF-1a Região percebeu, rapidamente, que o que o interessado
desejava era se beneficiar da correção, unicamente para obter correção de
despesas e prejuízos, com a finalidade de reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Tanto é que foi destacado este fato no voto (texto negritado acima).
No Recurso Especial encaminhado ao STJ, o interessado “muda” o decidido pelo
TRF da 1a Região, informando:
“Em sua petição inicial a Recorrente pediu a declaração do seu direito de
deduzir fiscalmente as despesas de depreciação, amortização e baixas,
computando-se a variação do IPC .....
...................................
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
10
A ação foi julgada improcedente em 1a instância e parcialmente procedente
no Egrégio TRF, que reconheceu o direito da Recorrente apenas à aplicação
do índice de 42,72%, de janeiro deste ano.”
... a Recorrente requer a reforma do r. acórdão recorrido, para que seja
reconhecido o seu direito à aplicação, na correção monetária de suas
demonstrações financeiras ...”
O TRF da 1a Região, conforme destacado anteriormente, concedeu a correção
para todo o balanço, ativo permanente e patrimônio líquido, e não somente para
as despesas com depreciação e amortização, ou para saldos de prejuízos fiscais,
conforme informa o interessado.
No entanto, o próprio interessado, ao final da petição, informa que quer a
correção, também para fevereiro, para as suas demonstrações financeiras e, não
mais, somente para as suas despesas.
Da decisão do Recurso Especial consta:
Ministro Castro Meira – 10/08/2004 – Recurso provido.
“TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSTO DE RENDA. IPC.
JANEIRO DE 1989. REDUÇÃO. CONSEQÜÊNCIA EM FEVEREIRO.
1. Este Tribunal, através da Corte Especial, ao reduzir o IPC de janeiro de
1989 de 70,28% para 42,72%, acolheu o entendimento de que o IPC do mês
de fevereiro seguinte deve ser fixado no percentual de 10,14%”
“... a correção monetária das demonstrações financeiras...”
A ação em referência foi transitada em julgado em 01/04/2005, sem recurso da
Fazenda Nacional.
Portanto, contrariamente ao que afirma todo o tempo o interessado, ele jamais
obteve permissão para corrigir, unicamente, suas despesas com depreciação,
amortização, baixas e prejuízos fiscais. O que ele conseguiu foi uma decisão que,
ao final, lhe foi desfavorável, já que lhe concedeu o direito de corrigir “as
demonstrações financeiras” pelo IPC. E daí ele teria, na correção do balanço, saldo
credor (RECEITA) a oferecer à tributação, através de adição ao lucro líquido,
conforme se pode precisar dos valores do ativo permanente e do patrimônio
líquido informados em sua DIRPJ e através das planilhas de folhas 443 a 536, quais
sejam:
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
11

Outra não foi a conclusão da diligência fiscal que, após resposta dos quesitos, não
discordou do que já havia sido decidido pela Turma julgadora na primeira
instância:
“3. Limitar a glosa ao montante do reflexo da correção monetária de 1989
em 2007
Resposta:
A glosa efetuada pela fiscalização se refere aos valores deduzidos como
“outras exclusões –Exclusão dos efeitos decorrentes de ação judicial - Plano
Verão”, informados pelo contribuinte (fls. 40, 44 e 66) em resposta aos
Termos de Intimação Fiscal.
A glosa realizada está correta segundo, conforme determina o artigo 185 da
Lei no 6.404/76, portanto não há que se falar em limite, pois trata-se de
exclusões indevidas, tendo em vista que o contribuinte apenas havia
realizado a correção monetária do Patrimônio Líquido em 1988, deixando
de realizar a mesma para o Ativo Permanente. Diante desta situação, ao
considerarmos a correção monetária do Ativo Permanente, chegamos a um
saldo credor de correção monetária, em 31.12.1988, no valor de Cz$
250.497.754.018,66 (cruzados), de forma que o contribuinte não possui
direito às exclusões solicitadas.” (Termo de Diligência – fl. 1.253 dos autos
digitais).
É preciso mencionar que, ainda que a decisão final tenha sido favorável ao autor,
não obrigatoriamente o provimento alcançado é exatamente aquele solicitado na
inicial. Em outras palavras, ao contrário do alegado pelo interessado, o trânsito
em julgado recai sobre a matéria assentada na sentença que se torna definitiva. É
o que se depreende da leitura de vários dos artigos do Código de Processo Civil.
Aqui importante mencionar advertência contida no voto vencedor do Acórdão no
1201000.735 proferido nos autos no 15578.000406/200718, verbis:
“Questão que guarda estreita correlação com a identificação do conteúdo
da coisa julgada, mas que com esta não se confunde, diz respeito aos
limites objetivos da lide. De fato, conforme estabelecido no abaixo
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
12
transcrito art. 460 do CPC, o provimento jurisdicional deve circunscrever-se
ao pedido formulado pelo autor em sua inicial:
Art.460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado.
(...)
Dito de outra forma, o provimento jurisdicional não deve ultrapassar, sob
pena de nulidade, o limite daquilo que consta do pedido do autor. Assim,
na hipótese de decisão inteiramente favorável ao autor, fará coisa julgada o
provimento contido no dispositivo da sentença que, por sua vez, deverá
coincidir com o provimento objeto do pedido do autor.
No entanto, casos há em que o órgão jurisdicional, inadvertidamente,
profere decisão cujo provimento ultrapassa os limites do pedido do autor.
Diz-se que uma decisão é ultra petita quando o magistrado dá provimento
ao pedido do autor, mas em uma quantidade maior que a pedida. Por outro
lado, diz-se que uma decisão é extra petita quando o magistrado dá
provimento diverso ao pedido pelo autor.
Em casos como este caberá à parte interessada interpor o recurso cabível a
fim de que o juízo competente anule, total ou parcialmente, a decisão que
não observou os limites objetivos da lide.(...)
Suponhamos, agora, que o órgão jurisdicional tenha proferido uma decisão
ultra ou extra petita, e que a parte interessada não haja interposto o
recurso cabível a fim de anulá-la, tendo a referida decisão passado em
julgado. Em uma situação como essa, pergunta-se, qual o provimento fará
coisa julgada entre as partes? Será o provimento contido no dispositivo da
decisão (no exemplo, o provimento para além dos limites da lide), ou será o
provimento pedido pelo autor (no exemplo, provimento dentro dos limites
da lide)? A resposta, sem o menor espaço para dúvida, é que, como dito no
início, fará coisa julgada o provimento contido no dispositivo da decisão,
conforme expressamente estabelecido nos acima referidos arts. 458, 467 e
469 do CPC. Aliás, não fosse assim, não haveria razão para interposição de
recurso visando a anulação, total ou parcial, da decisão proferida ultra ou
extra petita. A bem da verdade, sequer existiria razão para a doutrina
qualificar uma decisão como ultra ou extra petita, pois, por definição, a
coisa julgada estaria sempre dentro dos limites da lide.
(...)
A meu ver, não há que confundir-se aquilo que “deve ser” com aquilo que
“é”. Por certo que o dispositivo da decisão judicial “deve” circunscrever-se
àquilo que consta do pedido. No entanto, se em um determinado caso
concreto o provimento jurisdicional “é” de fato ultra ou extra petita, duas
possibilidades se abrem. A primeira é a anulação total ou parcial dessa
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
13
decisão mediante a interposição do recurso competente pela parte
interessada, caso em que nova decisão deverá ser proferida com
observância aos limites da lide. A segunda é a inércia da parte interessada,
caso em que a referida decisão passará em julgado e, portanto, valerá como
lei entre as partes, ainda que o provimento constante de seu dispositivo
haja ultrapassado os limites da lide.”
Entender de outro modo, ou seja, admitir a possibilidade de excluir, limitar ou
restringir os termos de uma decisão judicial equivaleria, ainda que sob o
argumento de “corrigir” ou “aperfeiçoar” o que já foi julgado, a imiscuir-se no
papel de julgador de uma instância superior, o que subverteria toda a lógica do
sistema processual brasileiro e tornaria letra morta a garantia do devido processo
legal. Sobreleva notar que, mesmo nas esferas do Poder Judiciário, ainda que
admitidos erros ou equívocos nas decisões proferidas, há procedimentos a serem
seguidos com instâncias de julgamento e prazos processuais previamente
definidos, o que também garante que as partes não serão surpreendidas com
procedimentos de “exceção” sem direito ao contraditório.
De todo o exposto, decorre que, de fato, em face da ação judicial ajuizada, o
interessado obteve o direito de utilizar, para janeiro e fevereiro de 1989, índices
de correção monetária não previstos à época pela legislação então vigente (42,72
% para janeiro e 10,14% para fevereiro). Porém, a aplicação dos referidos índices
deve, por força do provimento jurisdicional obtido, se estender a todas as contas
que à época estavam sujeitas a indexação.
Seguindo tal metodologia, a conclusão a que chegou a auditoria fiscal, segundo
apurações cujos resultados não foram contestados, é a de que o saldo de
correção monetária do ano de 1989 foi credor, não havendo, portanto, diferenças
a serem deduzidas de bases tributáveis posteriores ao trânsito em julgado da
ação.
No mais, pede-se vênia para adotar as conclusões exaradas no Acórdão n.o
1201000.735:
2) Do Conteúdo da Coisa Julgada Material – Processo no 9500087464
Questão debatida ao longo de todas as fases do presente processo
administrativo, inclusive no voto do Relator, diz respeito ao conteúdo da
coisa julgada material no âmbito do processo judicial no 9500087464.
(...)
A resposta, sem o menor espaço para dúvida, é que, como dito no início,
fará coisa julgada o provimento contido no dispositivo da decisão,
conforme expressamente estabelecido nos acima referidos arts. 458, 467 e
469 do CPC.
(...)
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
14
A meu ver, não há que confundir-se aquilo que “deve ser” com aquilo que
“é”. Por certo que o dispositivo da decisão judicial “deve” circunscrever-se
àquilo que consta do pedido. No entanto, se em um determinado caso
concreto o provimento jurisdicional “é” de fato ultra ou extra petita, duas
possibilidades se abrem. A primeira é a anulação total ou parcial dessa
decisão mediante a interposição do recurso competente pela parte
interessada, caso em que nova decisão deverá ser proferida com
observância aos limites da lide. A segunda é a inércia da parte interessada,
caso em que a referida decisão passará em julgado e, portanto, valerá como
lei entre as partes, ainda que o provimento constante de seu dispositivo
haja ultrapassado os limites da lide.
É exatamente essa segunda hipótese que ocorreu no âmbito do processo
judicial no 9500087464, como se verá a seguir.
(...)
Logo, por tudo o que foi visto acima, não resta a menor dúvida de que o
provimento jurisdicional transitado em julgado (conteúdo da coisa julgada)
não assegurou à contribuinte aquilo que foi por ela requerido em sua
petição inicial, ou seja, não lhe assegurou “o direito de deduzir fiscalmente
as despesas de depreciação, amortização e baixas computando-se a
variação do IPC de janeiro de 1989 de 70,28% (...) como se fosse ajuste de
exercícios anteriores (...)”.
Ao contrário, a referida decisão judicial transitada em julgado assegurou à
contribuinte o direito à “correção monetária das demonstrações
financeiras” pelos índices de 42,72% e 10,14% nos meses de janeiro e
fevereiro de 1989, respectivamente, algo que produz efeitos bastante
distintos daqueles almejados inicialmente pela autora da ação.
Trata-se, sem dúvida, de um provimento jurisdicional extra petita quando
comparado com o pedido contido na inicial, mas que, em razão da inércia
das partes interessadas em propor o recurso cabível a fim de anulá-lo,
transitou em julgado e, portanto, faz lei entre as partes.
3) Dos Efeitos da Coisa Julgada Material – Processo no 9500087464
Como visto no tópico anterior deste voto, a decisão transitada em julgado
assegurou à contribuinte o direito de corrigir suas demonstrações
financeiras do ano 1989 mediante a adoção do índice de 42,72% para o mês
de janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro.
(...)
No que concerne ao efeito qualitativo, o provimento jurisdicional transitado
em julgado assegurou à contribuinte o direito a promover a correção
monetária das demonstrações financeiras do ano de 1989 pelos índices
indicados pelo STJ, e não o direito a corrigir apenas as contas de
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
15
depreciação, amortização e baixa de ativos, como visto no item 2 deste
voto.
Como é cediço, quando o somatório dos saldos das contas de ativo sujeitas
à correção monetária de balanço (via de regra, as contas do ativo
permanente) é superior ao somatório dos saldos das contas do patrimônio
líquido, o saldo da conta de correção monetária de balanço será credor, ou
seja, haverá receita de correção monetária. Caso contrário, o saldo da conta
de correção monetária de balanço será devedor, ou seja, haverá despesa de
correção monetária.
Pois bem, conforme se verifica nas demonstrações financeiras levantadas
pela própria contribuinte, o valor do ativo permanente em 31/12/1988 e
em 31/12/1989 era de 1.831.511.337 UFIR e 27.997.878.760 UFIR,
respectivamente. Já o valor do patrimônio líquido naquelas mesmas datas
era 1.581.013.583 e 25.884.914.833.
Ora, como se vê, no caso sob exame a contribuinte apurou receita de
correção monetária no ano de 1989, mesmo com a adoção apenas dos
índices oficiais, já que tanto no início quanto no final do período o saldo do
ativo permanente era superior ao saldo do patrimônio líquido.
Como a decisão transitado em julgado determinou a correção das
demonstrações financeiras do ano de 1989 pelos índices definidos pelo STJ
(maiores que os oficiais para os meses de janeiro e fevereiro), o saldo
credor (receita) de correção monetária apurado originalmente pela
contribuinte apenas aumentou de valor. Assim, a diferença de correção
monetária determinada pelo STJ implica o reconhecimento de uma receita
na contabilidade da contribuinte, e não de uma despesa.
Em outras palavras, o provimento jurisdicional deve ser reconhecido em
conta de receita de correção monetária. Tal receita deveria ter sido
adicionada pela contribuinte ao lucro líquido do 2o trimestre do ano de
2005 para fins de apuração de tributos, em conta que poderia ser intitulada
“Outras Adições”. De ver que a falta de adição dessa receita não foi objeto
do presente auto de infração.
Ocorre que a contribuinte, desvirtuado o conteúdo da coisa julgada,
contabilizou indevidamente o provimento jurisdicional como despesa de
correção monetária, utilizando para tanto a conta “Outras Exclusões”. Tais
valores foram corretamente glosados pela fiscalização.
Por fim, o efeito quantitativo representa o montante da receita de correção
monetária que deveria ter sido adicionada pela contribuinte ao lucro
líquido do 2o trimestre do ano de 2005. Mas como no presente processo
administrativo a autoridade fiscal limitou-se a glosar a despesa de correção
monetária indevidamente contabilizada pela contribuinte nos períodos
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
16
antes mencionados, não há razão para determinar-se, aqui, o montante
daquela receita de correção monetária.
4) Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.”
Noutros termos, seja por meio das informações prestadas pelo próprio
interessado, seja em virtude da análise dos termos do provimento judicial,
seja pela conclusão externada no Relatório Fiscal sob análise, constata-se
que, em qualquer dos períodos acima (objeto da ação do IPC), ele teria
saldos a adicionar ao lucro líquido, e não direito a deduções deste,
QUANDO DA APURAÇÃO DO LUCRO REAL, razão pela qual a decisão de
primeira instância não merece reparos nesse ponto.
Por tais razões, sob qualquer ótica que se observe a questão, cabe concluir
que a decisão recorrida merece reforma, devendo ser restabelecido o
lançamento em sua integralidade.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para que seja
reformada a decisão recorrida na parte objeto de irresignação.
Cientificada em 02/07/2019 (e-fls. 1079), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 15/07/2019 (e-fls. 1089/1102) inicialmente discorrendo sobre o histórico processual e
observando que a Fazenda Nacional trata no recurso de matéria que não integra a controvérsia
posta neste processo administrativo, atinente ao benefício fiscal concedido a empresas situadas na
área da antiga SUDENE. Destaca, ainda, que os fundamentos trazidos pela Fazenda Nacional no
Recurso Especial ora contrarrazoado são idênticos aos trazidos no Recurso Especial interposto no
já mencionado PTA 15586.720036/201116, o qual teve provimento negado pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais em 18/01/2019, no Acórdão no 9101-004.001, e observa que a relação de
prejudicialidade entre os feitos foi reconhecida na Resolução no 1401-000.323.
Defende a inadmissibilidade do recurso fazendário porque os paradigmas
apontados foram reformados antes da interposição do recurso especial, vez que contra eles foram
acolhidos, com efeitos infringentes, embargos por ela opostos. Detalha que:
Na sessão realizada em 25/07/2018, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção de Julgamento acolheu, com efeitos infringentes, os Embargos de
Declaração opostos pela Recorrida no processo no. 15578.000406/2007-18,
reformando o entendimento de mérito adotado no Acórdão no. 1201-000.735
(paradigma) e cancelando, em definitivo, o crédito tributário (processo já
arquivado).
Na ocasião, levando em consideração decisões judiciais proferidas em favor da
Recorrida na liquidação de sentença da Ação Ordinária no. 95.0008746-4 e na
Ação Rescisória no. 0047513-37.2016.4.01.0000, a Turma reconheceu que o
procedimento adotado pela empresa estava em consonância com o que restou
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
17
decidido na Ação Ordinária no. 95.0008746-4, em sentido diametralmente
oposto ao que restou decidido no Acórdão no. 1201-000.735, citado pela
Recorrente como paradigma. Veja-se:
[...]
Em relação ao processo no. 15578.000207/2007-00, considerando os debates e o
novo posicionamento adotado pela Turma quanto ao mérito, foi determinada a
baixa dos autos em diligência na sessão do dia 25/07/2018, tão somente para que
fosse confirmada a composição do crédito não reconhecido (ou seja, para se
quantificar os efeitos do Plano Verão na composição do referido crédito). Confira-
se trecho da Resolução no. 1201000.518 que determinou a diligência:
[...]
Após a realização da diligência, os autos retornaram ao CARF, onde estão
aguardando nova inclusão em pauta para julgamento.
[...]
No entanto, ainda que o Acórdão dos Embargos de Declaração não tenha sido
efetivamente formalizado nos referidos autos, a posição adotada pela Turma
quanto ao mérito (em sentido manifestamente contrário ao adotado no Acórdão
1201-000.738, citado como paradigma) já é conhecida e pode ser extraída da
Resolução no. 1201-000.518 e do próprio Acórdão proferido no processo no.
15578.000406/2007-18, que foi levado à sessão do dia 25/07/2018 para
julgamento conjunto. (destaques do original)
No mérito, defende que o recurso especial não seja provido, argumentando que:
Como cediço, a Fiscalização glosou os créditos decorrentes dos ajustes a título de
encargos do Plano Verão sob o fundamento de que as deduções realizadas no
Lucro Real estariam em desacordo com a decisão transitada em julgado nos autos
da Ação Ordinária no. 95.0008746-4 (que supostamente teria determinado a
correção de todas as contas da empresa sujeitas à indexação, inclusive as de
natureza devedora), sendo tal entendimento reiterado pela Fazenda Nacional em
suas razões recursais.
No entanto, o pressuposto que ensejou a glosa dessa parcela do saldo negativo
atualmente está superado, tendo em vista o reconhecimento expresso, pelo
Poder Judiciário, de que o procedimento adotado pela empresa está em estrita
consonância com a decisão transitada na Ação Ordinária no. 95.0008746-4 (o
que ensejou, inclusive, a reforma do entendimento adotado nos Acórdãos
paradigmas).
Com efeito, após a interposição do Recurso Voluntário nos presentes autos, foram
proferidas 4 (quatro) decisões judiciais, nos autos da liquidação de sentença da
Ação Ordinária no. 95.0008746-4 e da Ação Rescisória no. 0047513-
37.2016.4.01.0000, reconhecendo expressamente que as exclusões realizadas
pela empresa estão em perfeita sintonia com a coisa julgada formada na referida
ação judicial. Veja-se:
1. Decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Federal do Distrito Federal (doc. 1):
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
18
Ora, se a pretensão, como visto, versa sobre a dedução da base de cálculo
do IR e da CSLL das despesas de depreciação, amortização e baixa dos
bens do ativo permanente, em relação à diferença do expurgo de
janeiro/89, pretender a aplicação do ajuste em rubricas diversas dos
demonstrativos financeiros, implica violação da coisa julgada. (...)
Deve-se, pois, considerar as lindes do pedido para a correta interpretação
do trânsito em julgado, de modo a entender que a recomposição do ativo
permanente, apenas, não desrespeita as decisões favoráveis à autora.
2. Decisão proferida no Agravo de Instrumento no. 0043327-73.2013.4.01.0000,
interposto pela Fazenda Nacional sob a alegação de que os índices de correção
monetária reconhecidos nos autos de origem (42,72 % + 10,14%) deveriam incidir
sobre a totalidade das demonstrações financeiras da Recorrida, o que geraria IR e
CSLL a recolher, e não a recuperar (decisão transitada em julgado em 03/09/2015
– doc. 2):
A pretensão da União/executada subverte a coisa julgada material e
transforma a agravada/autora de vitoriosa em vencida! A sentença
exequenda declarou o direito de a autora deduzir da base de cálculo do IR
e da CSLL as despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do
ativo permanente, decorrentes da diferença do expurgo do IPC/89 de
janeiro e fevereiro de 1989. O TRF/1a Região apenas reduziu o índice de
70,28% para 42,72% para janeiro/1989. E o STJ deferiu o índice de 10,14%
para fevereiro/1989.
Toda a confusão aconteceu porque na parcial reforma da sentença, o TRF,
em vez de se referir às despesas de depreciação, amortização e baixa,
tratou de demonstrações financeiras/balanço.
3. Como se não bastasse, em face dessa decisão do Desembargador Novély
Vilanova, a Fazenda Nacional ajuizou a Ação Rescisória no. 0047513-
37.2016.4.01.0000, que foi extinta monocraticamente pelo Desembargador
Federal José Amílcar, nos seguintes termos (doc. 3):
Inicialmente, destaco não ser decisão de mérito o pronunciamento judicial
aqui impugnado pela via rescisória, não se perfazendo, portanto, um dos
requisitos previstos no caput do art. 966 do Código de Processo Civil
vigente para o ajuizamento de pretensão desta natureza. Trata-se, sim, de
decisão interlocutória, proferida no bojo de um Agravo de Instrumento,
interposto em execução contra a Fazenda Pública de sentença transitada
em julgado, declaratória do direito da empresa-autora de deduzir, da base
de cálculo dos tributos 'Imposto de Renda' e 'Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido', "as despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens
do ativo permanente, decorrentes da diferença do expurgo do IPC/89 de
janeiro e fevereiro de 1989. (...)
Evidencia-se, no caso presente, a pretexto de alegada ofensa à coisa
julgada, a nítida intenção da Fazenda Pública, ora autora, de ver
reexaminada a questão solucionada no decisum impugnado, visando
obter um resultado diverso do julgamento, compatível com os seus
interesses os quais, destaque-se, não se coadunam, na hipótese vertente,
com o respeito à coisa julgada formada no caso concreto. (...)
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
19
Ante o exposto, não tendo demonstrado a parte autora o atendimento dos
requisitos legais que apontou como fundamentos de propositura desta
Ação Rescisória –– "decisão de mérito (...) quando ofenda a coisa julgada" –
extingo, sem exame do mérito, o presente processo, por inobservância de
seus pressupostos específicos de cabimento, do art. 966, caput e IV, do
Código de Processo Civil.
Fica prejudicada a análise do pleito de tutela provisória.
4. Essa decisão ainda foi desafiada por Agravo Regimental interposto pela Fazenda
Nacional, o qual, à unanimidade de votos, também foi rejeitado pela 4a Seção do
Tribunal Regional Federal da 1a Região no dia 04/09/2017, tendo a decisão
transitado em julgado em 12/03/2018 (doc. 4).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISUM EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO EMBASADO NO ART. 966, IV,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE.
AUSÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA DESPROVIDA DE
CONTEÚDO MERITÓRIO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
EXTINÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL.
PROVIMENTO DENEGADO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que extinguiu,
sem julgamento do mérito, ação rescisória ao fundamento de que não
satisfez o art. 966, caput e IV, do Código de Processo Civil, porque
manejada contra provimento que não importou exame de mérito e
tampouco ofendeu a coisa julgada.
2. O provimento jurisdicional contido na decisão interlocutória impugnável
pela via de Ação Rescisória deve ter natureza meritória, ou seja, “deve fazer
juízo sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser da relação de
direito material objeto da demanda." (STJ: REsp 784.799/PR, Primeira
Turma, na relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 02/02/2010.)
3. O provimento jurisdicional cuja desconstituição é pleiteada pela
agravante consiste em decisão monocrática que negou provimento a
agravo de instrumento interposto pela União contra a decisão que, em fase
de cumprimento de sentença, indeferiu sua pretensão de incidência de
correção monetária sobre a totalidade das demonstrações financeiras da
pessoa jurídica autora na demanda originária. O fundamento do
provimento foi o de que, se a petição inicial do processo de conhecimento
delimitou a pretensão da empresa à dedução, da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, das "despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do
ativo permanente decorrentes da diferença do expurgo do IPC/89 de janeiro
e fevereiro de 1989”, a correção monetária não poderia estender-se para
todas as demonstrações financeiras, ainda que o acórdão que deu
provimento à apelação assim haja disposto.
3. O provimento em exame, porque não importa juízo de valor sobre a
relação de direito material, não configura decisão de mérito, o que
impede o processamento do pedido rescisório em razão da ausência de
um dos pressupostos expressos na norma de regência da espécie – art.
966, caput, do Código de Processo Civil vigente – “decisão de mérito”.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
20
4. Não há ofensa à coisa julgada, senão que cumprimento do comando
contido no título judicial exequendo, o que conduz ao insucesso do pleito
rescisório ajuizado com fundamento na hipótese legal de “ofensa à coisa
julgada” (inciso IV do art. 966 do Código Processual Civil).
5. Agravo Regimental não provido.
Dessa forma, como o conteúdo e a extensão da coisa julgada formada na Ação
Ordinária
no.
95.0008746-4
foram
definitivamente
confirmados
pelas
mencionadas decisões judiciais (que reafirmaram a inequívoca legitimidade da
dedução das despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo
permanente decorrentes da diferença do expurgo do IPC/89 de janeiro e fevereiro
de 1989), não resta dúvida de que a glosa perpetrada pela Fiscalização a tal título
não pode subsistir.
Vale registrar que, no presente caso, não se trata de aplicação de tese acatada
pelo Judiciário em abstrato, sem vinculação às partes no caso concreto. Trata-se
de situação diversa: o Poder Judiciário confirmou textualmente que o alcance da
coisa julgada pretendido pela Fiscalização não está correto, ou seja, que o
próprio fundamento do lançamento ora combatido (e do Recurso Especial
fazendário) é contrário ao que transitou em julgado na Ação Ordinária no.
95.0008746-4.
Nesse sentido, tendo em vista que o que restou decidido nos referidos julgados
deve necessariamente ser acatado por este Egrégio Conselho no exercício do
controle de legalidade do lançamento2, é certo que o Acórdão recorrido, que
reconheceu a legitimidade do procedimento adotado pela Recorrida e
reestabeleceu integralmente a parcela do saldo negativo de IRPJ glosada pela
Recorrente, não merece qualquer reparo.
Como se não bastasse, a legitimidade do procedimento adotado pela empresa
também foi confirmada por este Egrégio Conselho nos autos do PTA
15586.720036/2011-16, em que o Recurso Especial fazendário, interposto sob
fundamentos idênticos aos trazidos no Recurso Especial ora contrarrazoado, foi
desprovido (como já destacado acima).
Por fim, a Recorrida destaca que a glosa da parcela decorrente do IRRF retido pela
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A em desfavor da CST não foi objeto do

2 Nesse sentido, cite-se entendimento externado em Parecer Jurídico elaborado pelos Professores Hugo de Brito
Machado e Hugo de Brito Machado Segundo3, já acostado pela Recorrida aos presentes autos: “(...) Tendo o TRF
esclarecido o teor da decisão de cujo respeito se cogita [do Desembargador Novély], e tendo esse esclarecimento,
também ele, se tornado definitivo [trânsito em julgado ocorrido em 03/09/2015], o reflexo sobre a validade do
lançamento que partiu de compreensão diversa da mesma decisão, é imediato. Trata-se de um erro material a própria
premissa da qual partiu a autuação [interpretação equivocada do conteúdo da coisa julgada e, a fortiori, o acórdão
anterior do CARF que a havia reputado válida. (...) Tivessem os conselheiros partido da premissa correta, vale dizer, do
conteúdo que efetivamente a decisão passada em julgado tem, não teriam mantido o lançamento, mas, ao contrário,
certamente teriam dado provimento ao recurso voluntário. (...) A União, seja por meio da DRJ, do CARF, ou de
qualquer outro órgão, é obrigada a cumprir as decisões judiciais proferidas nos processos em que é parte. Além disso,
o CARF deve realizar o controle da legalidade do lançamento, sendo o devido processo legal que leva à consideração
sobre a “atual fase do processo” uma proteção do cidadão que perante a Administração se defende. Não bastasse
isso, diante dos esclarecimentos judiciais posteriores, viu-se que o lançamento, e as decisões que até o momento
consideraram procedente, partiram de erro material cuja correção pode ser feita em qualquer fase processual,
inclusive no julgamento dos embargos de declaração”.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
21
Recurso Especial fazendário. Dessa forma, o reconhecimento dos créditos
pleiteados pela Recorrente a tais títulos tornou-se definitivo, de forma que a
discussão posta nos presentes autos remanesce tão somente quanto à glosa da
parcela decorrente dos ajustes realizados a título de correção monetária de
balanço (expurgo do Plano Verão de 1989). (destaques do original)
Requer, assim, que seja negado conhecimento ao recurso especial ou, então, que
lhe seja negado provimento.
A Contribuinte também opôs embargos de declaração que foram admitidos e
solucionados com efeitos infringentes no Acórdão no 1401-006.260, no qual foi decidido que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÃO
Os embargos é meio cabível para sanear erro de fato ou omissão da decisão.
Confirmado o alegado erro de fato em razão de montante incorreto da glosa
analisada, devem os embargos serem acolhidos com efeitos infringentes para
sanar o erro. Por sua vez, constatada a omissão quanto a análise de fundamento
autônomo, também deve os embargos serem acolhidos para sanear a omissão e
enfrentar no mérito o ponto omitido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes para: (i) reconhecer parcela adicional de saldo
credor resultante do recálculo da base de cálculo do IRPJ ao se reestabelecer a
exclusão de R$182.167.240,93, relativa às diferenças de baixa de itens do ativo
corrigidos pelo expurgo inflacionário, bem assim homologar as compensações até
o montante do crédito tributário disponível e; (ii) sanar o vício de omissão quanto
à análise do IRRF para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário no
ponto.
Observou-se que o valor antes apontado no dispositivo do acórdão embargado
referia exclusão tratada em outros autos, e assim foi corrigido o valor da exclusão autorizada de
R$ 85.607.670,33 para R$ 182.167.240,93. Com respeito à omissão acerca das retenções na fonte,
confirmou-se a ausência de comprovação da parcela pretendida.
A PGFN manifestou ciência do acórdão de embargos, reiterando o recurso especial
interposto (e-fl. 1142).
Cientificada, a Contribuinte opôs novos embargos de declaração, estes rejeitados
porque constatado mero inconformismo com o resultado do julgamento acerca das retenções não
confirmadas (e-fls. 1150/1160). Ciente desta resposta em 15/06/2023, a Contribuinte não se
manifestou nos autos (e-fl. 1163/1165).

Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
22
VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A PGFN deduz questionamentos acerca da isenção parcial do IRPJ calculada com
base no Lucro da Exploração, mas o litígio subsistente nestes autos se circunscreve à glosa de
exclusão no valor de R$ 182.167.240,93, promovida na apuração do saldo negativo de IRPJ
declarado no evento de cisão parcial de Companhia Siderúrgica de Tubarão, ocorrido em
01/09/2008. Do valor original de R$ 47.210.272,26, destinado a compensações, somente foi
reconhecido o direito creditório de R$ 1.600.201,92 em favor da Contribuinte, beneficiária de
95,58% do patrimônio cindido, conforme demonstrado na Informação Fiscal de e-fls. 228/243,
ratificada no despacho decisório de e-fls. 252/255.
Nestes autos, a autoridade fiscal invocou os fundamentos para reconhecimento
parcial dos saldos negativos dos anos-calendário 2001, 2003 e 2006, expressos no processo
administrativo no 15578.000207/2007-00, concluindo que:
Como se depreende, restou comprovada no curso da aludida diligência que
correrão monetária estabelecida em sentença transitada em julgado na Ação
Ordinária 95.008747-4 aplica-se a todas as demonstrações financeiras e não tão
somente às despesas de depreciação, amortização e baixa e à correção fiscal
acumulado, que geraria apenas uma despesa.
Sendo assim, a aplicação dos índices gerou para a empresa receitas tributáveis
superiores às despesas dedutíveis decorrentes da correção monetária. Desse
modo o valor excluído da base de cálculo do IRPJ foi indevido, motivo pelo qual foi
constituído o crédito tributário no valor de aproximadamente R$1,35 bilhão.
Observou que a glosa antes promovida fora mantida em decisão de 1a instância e
que no período tratado nestes autos, ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL continuou a reduzir
indevidamente o lucro real por intermédio de exclusões a título de encargos PLANO VERÃO
(IPC/BTNF). Daí a glosa da exclusão de R$ 182.167.240,93, além de outras retificações na apuração
do saldo negativo, estas não mais em litígio.
Estes autos foram distribuídos à ex-Conselheira Karem Jureidini Dias juntamente
com o processo administrativo no 15586.720036/2011-16 que tratou, dentre outros aspectos, de
glosa da mesma exclusão promovida nos três primeiros trimestres do ano-calendário 2007. Como
o julgamento do recurso voluntário nele interposto foi convertido em diligência para averiguar os
efeitos do provimento jurisdicional alcançado na ação judicial proposta, o julgamento do recurso
voluntário interposto nestes autos foi sobrestado a fim de aguardar a diligência daquele processo.
Com o retorno do processo administrativo no 15586.720036/2011-16, o caso
passou à relatoria do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que foi acompanhado, à
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
23
unanimidade, pelo Colegiado a quo no provimento do recurso voluntário na matéria em
referência, sob os seguintes fundamentos:
Uma coisa é o resultado da correção monetária do balanço de um determinado
ano, que poderá ser credor e, portanto, aumentar o resultado tributável do
período em questão (no caso dos autos, o ano-calendário de 1989) ou devedor e,
assim, reduzir o referido resultado. Em termos genéricos, o saldo é credor quando
o ativo permanente é maior que o patrimônio líquido, e é devedor quando ocorre
o contrário.
Outra coisa é a apropriação ao resultado de exercícios posteriores da redução dos
itens do ativo permanente por depreciação, amortização, exaustão e simples
baixa.
Pois bem, ao se aumentar, como foi feito pela decisão judicial, o índice de
correção monetária do período em questão (1989), o resultado da correção
monetária do balanço e, conseguintemente, do chamado lucro inflacionário pode
ser credor ou devedor. Isso dependerá da composição do balanço da interessada.
No entanto, o provimento judicial que deferiu o aumento do índice inflacionário
sempre resultará num aumento das despesas de baixa de itens do ativo
permanente, pois estes mesmos itens terão aumentado de valor. Claro que este
aumento poderia resultar num lucro inflacionário, mas um efeito não está
necessariamente atrelado ao outro.
O que o contribuinte pleiteou na ação judicial foi a atualização do seu balanço
para fins de apropriar as despesas com as baixas do ativo permanente nos anos
vindouros e isso foi reconhecido pela decisão passada em julgado.
Ademais, mesmo que a decisão tivesse os efeitos pretendidos pela autoridade
fazendária, caberia a esta lançar o eventual lucro inflacionário e não glosar as
despesas de baixa do ativo. Por outros termos, não é condição para a apropriação
das despesas de baixa do ativo que a correção monetária destes tenha sido
oferecida à tributação nos anos anteriores.
A autuação, pois, também não merece prosperar quanto ao presente item.
O Acórdão no 1401-002.186, assim proferido em 20/02/2018, foi confirmado, à
unanimidade, por este Colegiado em sessão de 18/01/2019, no Acórdão no 9101-004.0013,
ementado nos seguintes termos, na parte que aqui interessa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE DA DECISÃO JUDICIAL. INVERSÃO DA
COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Restando claro que o provimento judicial limitou-se a deferir aplicação de índice
inflacionário que resulta em aumento das despesas de baixa de itens do ativo

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal
de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, José Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
24
permanente, não pode a autoridade fiscal subverter o quanto decidido e
transitado em julgado e transformar um direito assegurado ao Contribuinte em
obrigação que gera maior pagamento de tributos.
O seguimento do recurso especial da PGFN, naquela ocasião, se deu com base nos
mesmos paradigmas aqui admitidos, no 1201-000.738 e 1201-000.735.
O acórdão recorrido também foi proferido em 20/02/2018, sob os mesmos
fundamentos expressos no processo administrativo no 15586.720036/2011-16, mas somente
seguiu para interposição de recurso especial pela PGFN em 29/01/2019, recurso este apresentado
em 12/03/2019, depois de publicado, em 15/08/2018, o Acórdão no 1201-002.294 no qual foram
acolhidos, com efeitos infringentes, os segundos embargos de declaração opostos pelo sujeito
passivo autuado depois de proferido o primeiro acórdão de embargos (no 1201-001.654) opostos
contra o paradigma no 1201-000.735.
Embora referindo o número do citado paradigma equivocadamente como no 1201-
000.736, o voto condutor do Acórdão no 1201-002.294 assim fundamenta os efeitos infringentes
que lhe foram atribuídos:
Assim, os acórdãos no 1201-000.736 (recurso voluntário) e no 1201-01.654
(embargos de declaração) basearam-se em falsa premissa, como já adiantado, de
forma preliminar, no despacho de admissibilidade dos presentes embargos de
declaração.
Cabe, no entanto, a análise quanto à ressalva contida nas informações da PGFN
no sentido de que o auto de infração não pode ser considerado improcedente, de
imediato, e que devem ser revistos os valores devidos e respectivos cálculos,
atribuição da Receita Federal do Brasil.
Mais uma vez, é importante salientar que o auto de infração refere-se a glosas de
despesas de correção monetária nos anos-calendário 2003 a 2006, em face da
interpretação de que o provimento jurisdicional obtido pela recorrente era no
sentido de correção monetária de demonstrações financeiras/balanço, o que,
segundo apuração efetuada pela fiscalização, resultaria em "saldo credor
(RECEITA) a oferecer à tributação, através de adição ao lucro líquido, conforme
planilha" elaborada que é transcrita abaixo:
[...]
Desse modo, restando confirmado o direito da contribuinte à dedução das
despesas de correção monetária, não cabe a aferição do correto valor destas,
ante ao fato de que esse não foi o fundamento para a glosa levada a efeito pelo
lançamento, como visto acima.
Frise-se, o lançamento foi efetuado tendo como motivo a interpretação da coisa
julgada formada nos autos da Ação Ordinária no 95.0008746-4 e não a
quantificação do correto valor das deduções efetuadas pela recorrente em suas
DIPJs.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
25
[...]
Por fim, conforme informado pela recorrente, em 20 de fevereiro de 2018 foi
julgado o recurso voluntário manejado no âmbito do processo no
15586.720036/2011-16, tendo sido exarado o Acórdão no 1401-002.186. O
processo trata da mesma questão (alcance da decisão proferida nos autos da
Ação Ordinária no 95.0008746-4), em relação ao ano-calendário 2007. A decisão,
por unanimidade de votos, foi no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
[...]
Portanto, o Acórdão no 1201-000.735 proferido neste processo deve ser integrado
conforme os termos da ementa e do voto imediatamente acima transcritos, por
estes revelarem, de forma escorreita, o entendimento esposado neste voto
quanto ao alcance da decisão judicial sobre o lançamento objeto dos presentes
autos relativo às glosas das despesas de correção monetária.
Em face desse entendimento, deve ser exonerada a CSLL relativo à glosa das
despesas de correção monetária.
Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para que o Acórdão no 1201-000.735 seja integrado nos
termos acima explicitados, cuja consequência é a exoneração da CSLL relativa à
glosa das despesas de correção monetária.
Evidente, assim, que o paradigma no 1201-000.735 havia sido reformado por
ocasião da interposição do recurso especial sob exame, e os fundamentos expressos pelo outro
Colegiado do CARF passaram a ser convergentes com o recorrido. Neste contexto, por força do art.
67, §154, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 e
alterado pela Portaria MF no 39/2016, esta decisão não se presta a caracterizar o dissídio
jurisprudencial.
Com respeito ao paradigma no 1201-000.738, trata-se de decisão proferida nos
autos do processo administrativo no 15578.000207/2007-00, cujos fundamentos foram invocados
na Informação Fiscal para a glosa aqui promovida. O sujeito passivo lá autuado também opôs dois
embargos de declaração contra esta decisão, sendo que a apreciação do segundo somente se
verificou em sessão de 21/01/2020, quando também acolhidos com efeitos infringentes, no
Acórdão no 1201-003.442, para reconhecer o direito creditório em litígio tendo em vista a
manutenção da equivocada premissa quando da realização da diligência fiscal mesmo diante da
decisão proferida na Ação Rescisória no 004751337.2016.4.01.0000.

4 Art. 67. ......
[...]
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na
matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
26
A reforma em relação a este paradigma, portanto, é posterior à interposição do
recurso especial. Em 12/03/2019 os autos do processo administrativo no 15578.000207/2007-00
se encontravam em diligência determinada pela Resolução no 1201-000.518, em 25/07/2018, em
face dos segundos embargos opostos depois de rejeitados os primeiros embargos no Acórdão no
1201-001.656, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Luiz
Paulo Jorge Gomes, que os acolhiam, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso
Voluntário. Prevaleceu, naquele momento, o entendimento de que:
Trata-se aqui de Embargos de Declaração que, muito embora possam ter efeitos
infringentes, tem um balizamento estreito: obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou no caso de ser omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se a turma.
Como a própria recorrente informa, o novo entendimento emanado da decisão do
e. TRF da 1a Região representa "interpretação autêntica (já que emanada do
próprio Poder Judiciário) do comando judicial transitado em julgado nos autos da
Ação Ordinária n.o 95.00087464, em sentido diametralmente oposto àquele
defendido no acórdão embargado." (Grifo acrescido)
Ou seja, se na fase em que se encontra o processo for admitida essa
interpretação, haveria a reforma total da decisão já proferida, não porque teria
havido obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, mas em face de um novo entendimento totalmente oposto àquele
acatado por metade dos componentes da turma (o entendimento prevaleceu em
face do voto de qualidade) que é o fundamento da decisão. Isso não se faz
possível em sede de Embargos de Declaração. (destaques do original)
A Contribuinte diz que há evidências de que o paradigma no 1201-000.738 também
seria reformado, vez que a posição adotada pela Turma quanto ao mérito (em sentido
manifestamente contrário ao adotado no Acórdão 1201-000.738, citado como paradigma) já era
conhecida e poderia ser extraída da Resolução no. 1201-000.518 e do próprio Acórdão proferido no
processo no. 15578.000406/2007-18, que foi levado à sessão do dia 25/07/2018 para julgamento
conjunto.
Contudo, apesar de os embargos opostos contra os dois paradigmas terem sido
apreciados na mesma sessão de julgamento, apenas esse segundo caso, como antes demonstrado,
demandou diligência. Isto porque o outro Colegiado do CARF cancelou a exigência formalizada no
processo administrativo no 15578.000406/2007-18 por entender, como consignado no voto
condutor do Acórdão no 1201-002.294, que o lançamento fora motivado em interpretação da
coisa julgada formada nos autos da Ação Ordinária no 95.0008746-4 e não em quantificação do
correto valor das deduções efetuadas pela recorrente em suas DIPJs, o que impediria revisão sem
afronta ao artigo 146 do Código Tributário Nacional. Já na Resolução no 1201-000.518, em face do
litígio instaurado por compensação de saldo negativo apurado nos mesmos períodos lançados no
processo administrativo no 15578.000406/2007-18, admitiu-se a necessidade de conferência dos
valores apropriados em razão da decisão judicial, nos seguintes termos:
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
27
De acordo com o disposto na legislação, os créditos a serem utilizados para
compensação devem ser "líquidos e certos". Também, as declarações de
compensação extinguem o crédito tributário "sob condição resolutória de sua
ulterior homologação".
A prova da liquidez e certeza dos créditos cabe a quem se arvora em detentor
deles, sem prejuízo de que os órgãos administrativos possam suprir a deficiência
dessa prova em determinadas situações. Esse tem sido o entendimento de vários
componentes deste colegiado.
Contudo, reitera-se mais uma vez, a liquidez e a certeza do crédito são condições
necessárias para o seu reconhecimento, nos termos da legislação supracitada.
Afastado o óbice inicial ao reconhecimento do crédito pleiteado, no caso, o auto
de infração (reversão de saldo negativo para imposto a pagar nos três primeiros
trimestres de 2006) e a apuração de saldo negativo em valor menor que o
declarado com base nos mesmos fundamentos do auto de infração (quarto
trimestre de 2006), há a necessidade de comprovação de que o valor da despesa
de correção monetária lançada pelo contribuinte em seus controles contábeis e
fiscais foi corretamente apurado, aplicando-se o quanto autorizado pela decisão
judicial: correção monetária sobre as despesas de depreciação, amortização e
baixa dos bens do ativo permanente.
Esse entendimento vai ao encontro do quanto aduzido pela PGFN em sua
manifestação às fls. 2.263 a 2.267.
Saliente-se que essa conclusão não implica em alteração do critério jurídico ante
ao fundamento indicado para o indeferimento do direito creditório e para a não
homologação das compensações, nem supressão de instância.
A liquidez e certeza do crédito pleiteado para a compensação é aferida no
momento da análise da Dcomp pela Receita Federal e quando dos julgamentos da
manifestação de inconformidade ou do recurso pelas duas instâncias
administrativas. Evidenciada uma situação que indique a falta dessas liquidez e
certeza, a Dcomp, de plano, não será homologada. Isso não significa que não
possa haver outros fatos que também atestem essa falta de liquidez e certeza.
Como exemplo, pode ser citado o caso de uma Dcomp em que é utilizado como
crédito o saldo negativo apurado em um determinado ano mas que, no entanto,
tenha havido lançamento de ofício em que tal saldo negativo foi revertido para
imposto a pagar. Na DRJ, mantido o lançamento, não se homologa a Dcomp. Em
segunda instância, cancelado o auto de infração, o crédito indicado para
compensação pode e deve ser aferido tendo-se em vista outros aspectos de sua
apuração.
É certo que, em razão do resultado da diligência, o outro Colegiado do CARF
adotou, ao final, solução equivalente à referida no Acórdão no 1201-002.294, observando o voto
condutor do Acórdão no 1201-003.442 que:
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
28
44. Ao assim proceder, a autoridade preparadora perde a oportunidade de indicar
eventuais inconsistências no cálculo que reflete o definido na ação rescisória
apresentada pela ora Embargante. E, como a DRF é a autoridade competente para
tanto, cabe a essa C. Turma homologar o pedido de compensação até o limite do
direito creditório pleiteado.
Contudo, o acolhimento dos segundos embargos com efeitos infringentes,
reformando o entendimento que motivou a anterior conversão do julgamento em diligência,
somente se verifica em sessão de julgamento de 21/01/2020, depois da interposição do recurso
especial aqui sob exame. Note-se que, inclusive, era permitido ao outro Colegiado do CARF, em
nova composição. reformar as premissas que ensejaram a conversão do julgamento em diligência,
consoante autoriza o Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no
343/2015, ao disciplinar as decisões colegiadas em seu art. 63 e estabelecer no §5o que no caso de
resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões preliminares, prejudiciais
ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do recurso, por
ocasião do novo julgamento. Daí porque não podem ser equiparadas as situações dos dois
paradigmas em análise e não se pode tomar o paradigma no 1201-000.738 como também
reformado, como pretende a Contribuinte.
Em verdade, o diferencial que motivou a edição da Resolução no 1201-000.518
acaba por reforçar a similitude do presente caso com o analisado no paradigma no 1201-000.738,
vez que nestes autos também se discute a glosa da exclusão na apuração do lucro real em sede de
saldo negativo destinado a compensação.
Adicione-se, ainda, que o recorrido e o paradigma no 1201-000.738 analisam o
mesmo contexto probatório, mas extraem, do decidido judicialmente, diferentes consequências
na apuração do lucro tributável. Como expresso no voto condutor deste paradigma, o provimento
jurisdicional alcançado resultaria em reconhecimento de receita, e não de despesa, distintamente
do recorrido, que situa em períodos passados o reconhecimento desta receita e assim conclui ser
ilegítima a glosa da exclusão escriturada:
3) Dos Efeitos da Coisa Julgada Material – Processo no 950008746-4
Como visto no tópico anterior deste voto, a decisão transitada em julgado
assegurou à contribuinte o direito de corrigir suas demonstrações financeiras do
ano 1989 mediante a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro e de
10,14% para o mês de fevereiro.
É de se perguntar, todavia, quais são os efeitos da coisa julgada sobre a
contabilidade da contribuinte. Em especial, interessa-nos agora identificar: (i) o
efeito temporal, ou seja, determinar em qual período de apuração o provimento
jurisdicional deverá ser contabilmente reconhecido; (ii) o efeito qualitativo, ou
seja, determinar em qual conta daquele determinado período de apuração deverá
ser contabilmente reconhecido o provimento jurisdicional, e; (iii) o efeito
quantitativo, ou seja, determinar o quantum deverá ser contabilmente
reconhecido naquela determinada conta, naquele determinado período.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
29
No que concerne ao efeito temporal não me parece haver espaço para dúvida.
Como a contribuinte interpôs a ação com vistas ao reconhecimento de um direito,
e tendo em conta o princípio contábil da prudência, esse direito há que ser
reconhecido na contabilidade da empresa no período de apuração em que
ocorrido o trânsito em julgado da decisão judicial definitiva, no caso, no 2o
trimestre do ano de 2005.
No entanto a contribuinte adotou procedimento diverso. Reconheceu a coisa
julgada parceladamente, nos períodos de apuração que mais lhe convinha,
posteriores ao do trânsito em julgado, quais sejam, nos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres
de 2006, computando na rubrica “Outras Exclusões” desses períodos parte do
montante que entendeu como de direito.
Em assim sendo, mesmo abstraindo-se da questão do efeito qualitativo, que será
abordada a seguir, é possível concluir que o auditor fiscal agiu corretamente ao
glosar as exclusões ao lucro líquido promovidas pela contribuinte em períodos de
apuração diversos do 2o trimestre do ano de 2005. Poder-se-ia argumentar que
houve mera postergação no pagamento do tributo. Isso, todavia, dependeria de
prova quanto a esses pagamentos. Mas, no caso, não será necessária essa
investigação, haja vista que a contribuinte não possui direito à exclusão alguma,
como se verá a seguir.
No que concerne ao efeito qualitativo, o provimento jurisdicional transitado em
julgado assegurou à contribuinte o direito a promover a correção monetária das
demonstrações financeiras do ano de 1989 pelos índices indicados pelo STJ, e não
o direito a corrigir apenas as contas de depreciação, amortização e baixa de
ativos, como visto no item 2 deste voto.
Como é cediço, quando o somatório dos saldos das contas de ativo sujeitas à
correção monetária de balanço (via de regra, as contas do ativo permanente) é
superior ao somatório dos saldos das contas do patrimônio líquido, o saldo da
conta de correção monetária de balanço será credor, ou seja, haverá receita de
correção monetária. Caso contrário, o saldo da conta de correção monetária de
balanço será devedor, ou seja, haverá despesa de correção monetária.
Pois bem, conforme se verifica nas demonstrações financeiras levantadas pela
própria contribuinte, o valor do ativo permanente em 31/12/1988 e em
31/12/1989 era de 1.831.511.337 UFIR e 27.997.878.760 UFIR, respectivamente.
Já o valor do patrimônio líquido naquelas mesmas datas era 1.581.013.583 e
25.884.914.833.
Ora, como se vê, no caso sob exame a contribuinte apurou receita de correção
monetária no ano de 1989, mesmo com a adoção apenas dos índices oficiais, já
que tanto no início quanto no final do período o saldo do ativo permanente era
superior ao saldo do patrimônio líquido.
Como a decisão transitado em julgado determinou a correção das demonstrações
financeiras do ano de 1989 pelos índices definidos pelo STJ (maiores que os
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
30
oficiais para os meses de janeiro e fevereiro), o saldo credor (receita) de correção
monetária apurado originalmente pela contribuinte apenas aumentou de valor.
Assim, a diferença de correção monetária determinada pelo STJ implica o
reconhecimento de uma receita na contabilidade da contribuinte, e não de uma
despesa.
Em outras palavras, o provimento jurisdicional deve ser reconhecido em conta de
receita de correção monetária. Tal receita deveria ter sido adicionada pela
contribuinte ao lucro líquido do 2o trimestre do ano de 2005 para fins de
apuração de tributos, em conta que poderia ser intitulada “Outras Adições”.
Ocorre que a contribuinte, desvirtuado o conteúdo da coisa julgada, contabilizou
indevidamente o provimento jurisdicional como despesa de correção monetária,
utilizando para tanto a conta “Outras Exclusões”. Tais valores foram corretamente
glosados pela fiscalização.
Por fim, o efeito quantitativo representa o montante da receita de correção
monetária que deveria ter sido adicionada pela contribuinte ao lucro líquido do 2o
trimestre do ano de 2005. Mas como no presente processo administrativo a
autoridade fiscal limitou-se a glosar a despesa de correção monetária
indevidamente contabilizada pela contribuinte nos períodos antes mencionados,
não há razão para determinar-se, aqui, o montante daquela receita de correção
monetária. (destaques do original)
Esclareça-se que o paradigma analisa o efeito da decisão judicial na apuração do
ano-base 1989 e, concluindo que o resultado seria um acréscimo de receita, afirma o seu
necessário reconhecimento na data do trânsito em julgado e, em consequência, a impossibilidade
de qualquer exclusão do lucro tributável. O voto condutor do recorrido, por sua vez, compreende
que a decisão judicial permitiu ao sujeito passivo apropriar diferenciais de depreciação e baixas do
ativo atualizado por índices de correção monetária minorados em janeiro e fevereiro de 1989 e,
assim, reforma a premissa fiscal de que a aplicação deste diferencial resultaria, apenas, em receita
no ano-base de 1989.
Portanto, resta caracterizada a divergência jurisprudencial acerca das repercussões
tributárias da decisão judicial alcançada pela Companhia Siderúrgica de Tubarão no processo no
95.0008746-4, precisamente quanto à permissão de o lucro tributável ser reduzido pelo
diferencial acrescido ao valor dos bens baixados/depreciados em razão da adoção do índice de
correção monetária de balanço de 42,72% para o mês de janeiro/89 e de 10,14% para o mês de
fevereiro/89.
Por todo o exposto, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO em face do
paradigma no 1201-000.738.
Recurso especial da PGFN - Mérito
Variadas interpretações foram extraídas do direito alcançado pela sucedida na Ação
Ordinária no 95.0008746-4. Nas decisões proferidas em face dos embargos opostos contra o
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
31
paradigma no 1201-000.738 e na reforma do paradigma 1201-000.735, bem como no precedente
deste Colegiado que já analisou a matéria (Acórdão no 9101-004.001), o cenário judicial já contava
com referências fixadas no Agravo de Instrumento no 004332773.2013.4.01.0000/DF, em sede de
execução de sentença na Ação Ordinária no 95.0008746-4, e na Ação Rescisória no
004751337.2016.4.01.0000, não consideradas no recorrido e no paradigma, bem como não
mencionadas no recurso especial sob apreciação, e trazidas apenas em sede de contrarrazões.
Assim, necessário será contextualizar o provimento jurisdicional cuja interpretação
é demandada nesta instância especial. Nesta evolução não será abordada a Medida Cautelar no
94.0015694-4, na qual Companhia Siderúrgica de Tubarão - autora da Ação Ordinária - buscou
liminar para antecipar sua pretensão e já reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como
compensar os excedentes antes pagos, mas não logrou sucesso porque exigido depósito judicial
para suspensão da exigibilidade dos valores não pagos.
No relato fiscal motivador da não homologação das compensações promovidas com
o saldo negativo de IRPJ apurado no evento de 01/09/2008, está registrado que o pedido da Ação
Ordinária foi julgado improcedente em 1a instância, mas houve decisão favorável no TRF/1a
Região, contra a qual a autora opôs embargos de declaração rejeitados, seguindo-se recursos
especiais por ambas as partes, dos quais apenas o da autora foi conhecido e apreciado quanto aos
índices de correção aplicáveis, com embargos da União rejeitados antes do trânsito em julgado em
01/04/2005.
Na análise dos saldos negativos dos anos-calendário 2001, 2003 e 2006, objeto do
processo administrativo no 15578.000207/2007-00, a conclusão fora no sentido de que a correção
monetária de balanço complementar, em razão dos índices reconhecidos judicialmente, resultaria
em saldo credor, e assim não geraria prejuízo fiscal, ou base de cálculo negativa, na recomposição
do ano-base de 1989, cuja compensação posterior era pretendida pela fiscalizada. Como se vê na
íntegra do relatório fiscal elaborado naqueles autos, esta conclusão resultou na glosa de “outras
exclusões” registradas nos quatro trimestres do ano-calendário 2006, sem afetar os períodos de
2001 e 2003, também sob exame naquele procedimento (e-fls. 113/137).
A compreensão de que os efeitos da ação judicial em referência estavam
repercutindo nos períodos posteriores ao trânsito em julgado mediante compensação de prejuízo
apurado no ano-base 1989 está indicada em trecho anterior do mesmo relatório fiscal, que
analisou os efeitos de outra ação judicial proposta pela fiscalizada, com vistas a afastar o limite
legal de 30% para tal compensação. Veja-se:
Na resposta ao referido Termo (fls. 13 a 21), o contribuinte argumenta que o
aproveitamento dos efeitos do expurgo do IPC/89, autorizado pelas decisões
transitadas em julgado nos autos da Ação Ordinária n° 95.0008746, não depende
do resultado do Mandado de Segurança no qual a intimada discute o limite de
30% para a compensação de prejuízo fiscal.
No 2o trimestre do ano-calendário 2006, por exemplo, ao preencher a ficha 09A
da DIPJ (fl. 482), para informar os supostos créditos decorrentes da Ação
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
32
Ordinária n° 95.0008746, a empresa utilizou o campo 37, denominado OUTRAS
EXCLUSÕES. Para aplicar o limite de 30% do lucro líquido ajustado na exclusão de
resultados negativos, a empresa deveria preencher o campo denominado
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES.
Assim, o contribuinte não aplicou o limite de 30% do lucro líquido ajustado na
exclusão de resultados negativos.
O entendimento desta auditoria, entretanto, é no sentido de que o efeito
suspensivo ao mandado de segurança, no qual a intimada discute o limite de 30%
para a compensação de prejuízo, fiscal e da base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro, não autoriza o contribuinte a utilizar créditos
oriundos da não aplicação deste limite. Relativamente ao 2o trimestre do ano-
calendário 2006. os supostos créditos decorrentes dos efeitos do expurgo do
IPC/89, obtidos na ação judicial 950008746-4, deveriam ser informados no campo
43 da ficha 09A da DIPJ, denominado ATIVIDADE EM GERAL – PERÍODOS APUR. DE
1991 A 2006 (fl. 482).
Nestes autos, diante da constatação em diligência que teve por objeto a apuração
do lucro tributável no ano-calendário 2008, de haver exclusão no valor de R$ 182.167.240,93 a
título de encargos relativos ao Plano Verão, a autoridade fiscal afirmou, sem mais esclarecimentos
acerca do cálculo da exclusão, que ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL continuou a reduzir
indevidamente o lucro real por intermédio de exclusões a título de encargos PLANO VERÃO
(IPC/BTNF).
Uma visão mais estreita da questão, portanto, seria de que a exclusão aproveitada
no evento de 01/09/2008 teria origem no prejuízo fiscal do ano-base 1989, o qual a autora da
ação judicial recalculou segundo sua interpretação do que pleiteado e decidido judicialmente,
muito embora sequer se tenha perquirido da subsistência da disponibilidade desse adicional de
prejuízo para aproveitamento no período fiscalizado. Sob esta ótica, caberia analisar os efeitos do
provimento judicial no ano-base 1989 e o momento de sua apropriação, como feito no voto
vencedor do paradigma no 1201-000.738 – editado nos autos do processo administrativo no
15578.000207/2007-00, cujos fundamentos foram invocados na acusação fiscal destes autos -,
orientado por duas objeções às exclusões computadas nos quatro trimestres do ano-calendário
2006:
 Os efeitos da coisa julgada não foram apropriados no trânsito em julgado (2o
trimestre do ano-calendário 2005), mas sim parceladamente, quando
conveniente ao sujeito passivo; e
 O resultado do provimento judicial, em face da composição do patrimônio
em 1989, que seria receita de correção monetária de balanço, e não
despesa, deveria ter sido adicionado ao lucro tributável do 2o trimestre do
ano-calendário 2005, nada havendo a ser excluído nos trimestres do ano-
calendário 2006.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
33
O entendimento prevalente no paradigma confronta a seguinte conclusão do voto
vencido do ex-Conselheiro João Carlos de Lima Júnior:
Se concordássemos com esse raciocínio, estaríamos diante de um fenômeno
jurídico inexistente. Isso porque, a decisão de 1a instância foi desfavorável à
empresa que conseguiu reverter o posicionamento jurisdicional a seu favor
apenas em 2a instância. Se adotássemos o entendimento da Fiscalização a
decisão de 2a instância, a qual, em tese, teria sido favorável à requerente,
trouxe um prejuízo maior que a própria decisão de 1a instância que negou o
pedido da autora. Ou seja, estaríamos diante de uma procedência que teria como
efeito a “reformatio in pejus” de decisão improcedente, o que não existe no
mundo jurídico.
Dessa forma, é claro o direito da contribuinte de deduzir da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro, a
despesa de depreciação e amortização dos bens do Ativo Permanente, relativa à
diferença do IPC-BTNF de 1989, como se fosse ajuste de exercícios anteriores,
com a consequente correção dos prejuízos fiscais.
De igual maneira, o argumento da fiscalização de simplesmente negar exclusões
efetuadas pela Recorrente por entender que haveria um suposto crédito
tributário decorrente de saldo credor de correção monetária de balanço não
merece prosperar.
Isso porque, de acordo com a decisão obtida, caberia à recorrente reconhecer as
despesas de depreciação e amortização dos bens do ativo permanente e se, em
decorrência da aplicação dos novos índices de correção do balanço surgisse um
crédito tributário, caberia à fiscalização à época levantar e autuar o tributo
devido. (negrejou-se)
Interessante notar nesta abordagem que correção dos prejuízos fiscais permite uma
visão semelhante à extraída do procedimento fiscal desenvolvido no paradigma, que teve em
conta os efeitos da correção monetária diferencial no ano-base de 1989, e afastou, como
consequência, o aumento de prejuízo fiscal daquele período, vez que o resultado da correção
monetária do balanço adicional seria credor. Outra possibilidade, como se verá adiante, é
compreender que a correção dos prejuízos fiscais representa a pretensão da autora da ação
judicial aplicar o diferencial de correção monetária sobre o saldo de prejuízos fiscais a compensar
em janeiro e fevereiro de 1989, controlados na parte B do LALUR.
Nestes autos, desde a manifestação de inconformidade, a autuada discorda da
interpretação extraída do provimento judicial alcançado, com respeito à correção monetária ser
aplicável a toda demonstração financeira, e não tão somente às despesas de depreciação,
amortização e baixa e à correção de prejuízo fiscal acumulado.
Merece destaque sua objeção no sentido de que a autoridade fiscal confunde
correção de saldos de contas de depreciação, amortização e baixas já incorridas em 1989 (contas
credoras, redutoras do ativo permanente) com correção do saldo do ativo permanente em janeiro
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
34
de 1989. Argumenta, a partir daí, que as despesas de depreciação, amortização e baixas afetadas
pelo expurgo do Plano Verão, e que integram o objeto da decisão judicial transitada em julgado,
evidentemente, são aquelas que foram ceifadas da empresa pela Lei no 7.730/1989, ou seja, são as
despesas decorrentes da correção do saldo do ativo permanente que passariam a ser deduzidas, a
partir de janeiro de 1989, mas que por força do expurgo de correção monetária tiveram que
aguardar o longo trâmite da ação judicial para que a CST se valesse de seu direito.
E, reproduzindo trechos do pedido deduzido judicialmente, adiciona o seguinte
esclarecimento:
A expressão final do pedido “como se fosse ajuste de exercícios anteriores” indica
que a pretensão deduzida teve como objetivo demonstrar que, embora os efeitos
do expurgo devam se processar após o trânsito em julgado, sua apuração deve ter
como referência justamente os saldos patrimoniais de exercícios anteriores, no
caso, o saldo do ativo permanente existente em janeiro de 1989, sujeito a futuras
depreciações, amortizações e baixas, e jamais o saldo das contas de depreciações,
amortizações e baixas existentes somente em 1989. (destacou-se)
Assim é que a autuada, em defesa subsidiária, aduz que mesmo se subsistisse a
interpretação fiscal de que o complemento de correção monetária deveria ser aplicado sobre toda
a demonstração financeira de 1989, a legislação sempre garantiu a dedução fiscal das despesas de
correção monetária sobre as contas de depreciação, amortização e baixas do ativo permanente
nos exercícios financeiros subsequentes, e isto até que se esgotasse a vida útil dos bens do ativo
submetidos à correção monetária. Mais à frente assevera que as exclusões promovidas nada têm
a ver com o resultado da correção monetária de balanço, e conclui haver erro material
intransponível, que macula a motivação do ato jurídico.
É sob esta ótica subsidiária que exsurge, no recorrido, abordagem diferenciada sob
a cogitação de que a exclusão tem em conta o fato de a correção monetária complementar afetar
o valor histórico dos ativos e repercutir no lucro tributável de períodos posteriores ao ano-base
1989, em razão de adicionais por baixa ou depreciação destes bens. Foi sob esta compreensão da
situação fática que o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes assim ponderou no
acórdão recorrido:
Uma coisa é o resultado da correção monetária do balanço de um determinado
ano, que poderá ser credor e, portanto, aumentar o resultado tributável do
período em questão (no caso dos autos, o ano-calendário de 1989) ou devedor e,
assim, reduzir o referido resultado. Em termos genéricos, o saldo é credor quando
o ativo permanente é maior que o patrimônio líquido, e é devedor quando ocorre
o contrário.
Outra coisa é a apropriação ao resultado de exercícios posteriores da redução dos
itens do ativo permanente por depreciação, amortização, exaustão e simples
baixa.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
35
Pois bem, ao se aumentar, como foi feito pela decisão judicial, o índice de
correção monetária do período em questão (1989), o resultado da correção
monetária do balanço e, conseguintemente, do chamado lucro inflacionário pode
ser credor ou devedor. Isso dependerá da composição do balanço da interessada.
No entanto, o provimento judicial que deferiu o aumento do índice inflacionário
sempre resultará num aumento das despesas de baixa de itens do ativo
permanente, pois estes mesmos itens terão aumentado de valor. Claro que este
aumento poderia resultar num lucro inflacionário, mas um efeito não está
necessariamente atrelado ao outro.
Ou seja, enquanto a acusação fiscal e a interpretação firmada no paradigma têm em
conta a apuração do diferencial de correção monetária de balanço no ano-base de 1989, firmando
que ele deve ser apurado em razão de todas as contas sujeitas a correção monetária, do que
resulta um complemento credor, e não devedor, no ano-base de 1989, a interpretação do
recorrido considera o diferencial de correção monetária sobre a apropriação da realização dos
ativos ao resultado de exercícios posteriores. Daí porque o paradigma localiza na data do trânsito
em julgado o momento do reconhecimento da receita, ao passo que o recorrido cancela a
exigência por admitir que exercícios posteriores ao ano-base de 1989 poderiam ter sido afetados
por realizações dos ativos cujo valor foi corrigido pelos índices reconhecidos judicialmente. Assim,
a prevalecer o entendimento do paradigma, a glosa promovida no evento de 01/09/2008 também
deveria subsistir, porque a ação judicial somente teria autorizado a autora a reconhecer o
diferencial de saldo credor de correção monetária no 2o trimestre do ano-calendário 2005.
Para subsidiar sua interpretação, o voto condutor do paradigma traz as seguintes
referências da Ação Ordinária no 95.0008746-4:
A referida ação judicial foi proposta pela ora recorrente com o seguinte pedido (fl. 203):
III – DO PEDIDO
Do exposto, requer a Autora se digne V.Exa. a:
I – Citar a Ré, na pessoa de seu representante legal, para responder a presente
ação;
II – Julgar totalmente procedente o pedido da Autora, para que declare o direito de
deduzir fiscalmente as despesas de depreciação, amortização e baixas
computando-se a variação do IPC de janeiro de 1989 de 70,28%, substituindo-se a
OTN de NCz$ 6,92 pela NCz$ 10,51, a qual espelha a inflação real do período,
segundo o IBGE e arts. 5 e 6 do DL 2.283/86, ou outro índice .que V.Exa. julgar
adequado, na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social, como se fosse ajuste de exercícios anteriores (art. 186, § 1°, da
Lei n° 6.404/76 e arts. 193 § 1° e 2° e 219 do RIR/94), com todos os efeitos daí
decorrentes, tais como a correção de prejuízos fiscais, condenando a Ré a aceitar os
efeitos do ajuste, ou ainda, como pedido sucessivo, declarar o direito de compensar
o imposto pago indevidamente nos últimos cinco anos, em função do expurgo
ocorrido na formação da despesa de depreciação, amortização e baixas, com os
efeitos decorrentes de correção de prejuízos fiscais, igualmente condenando nesta
hipótese a Ré a aceitar os efeitos patrimoniais da compensação; (Grifamos)
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
36
(...)
Apresentada contestação pela Fazenda Nacional, o órgão jurisdicional de primeira
instância julgou improcedente o pedido do autor nos seguintes termos (fls. 233/234):
Com base nas razões expendidas no voto transcrito, entendo que nenhuma razão
assiste à autora, que, no caso, embora invocasse prejuízo e tributação de seu
capital não se empenhou demonstrar o alegado como seria adequado por perícia
contábil.
Finalmente, no que diz respeito ao pedido de compensação, não só é de reconhecer-
se, de um lado, que não está adequadamente formulado, vez que não especifica o
que se pretenderia compensar como, de outro que, não lhe tendo sido reconhecido
o crédito decorrente da alteração do índice, nada haveria a compensar.
Isto posto, julgo improcedente o pedido formulado pela COMPANHIA.SIDERÚRGICA
DE TUBARÃO contra a União Federal.
Contra a decisão acima a contribuinte interpôs apelação com o seguinte pedido (fl. 264):
VII - CONCLUSÃO
Presentemente, e por todo o exposto, a Apelante vem, reiterando os termos da
peça inaugural, e por todas as razões aqui expendidas, pedir o conhecimento e total
provimento da presente Apelação, para que seja totalmente reformada a sentença
de 1o grau determinando-se a aplicação, nas demonstrações financeiras para fins
fiscais da Autora, ou seja, para fins de apuração do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro, dos índices reais do IPC expurgados pelo "Plano
Verão", à razão de 70,28% para o mês de janeiro, ou, alternativamente, com a
aplicação da reposição de 42,72% correspondente a janeiro de 1989,
complementada pelo índice de 10,14% correspondente a fevereiro de 1989, tudo
consoante a mais escorreita aplicação da jurisprudência pacificada dos Tribunais
Superiores, inclusive desse E Tribunal Regional Federal da 1a Região. (Grifamos)
Repare que o pedido apresentado na petição inicial é nitidamente diverso do pedido
constante da apelação, pois enquanto lá a contribuinte pede a dedução de despesas
decorrentes da diferença de correção monetária de contas específicas (depreciação,
amortização etc.), aqui pede a diferença de correção monetária das demonstrações
financeiras, ou seja, de todas as contas sujeitas à correção monetária de balanço, o que é
algo bastante diferente.
Veja ainda que a alteração do pedido na apelação foi considerada “juridicamente
impossível” pelo Relator do presente processo administrativo. Mas, novamente, ressalto
que não se deve confundir o campo daquilo que “deve ser” com o campo daquilo que “é”.
Seja como for, e retornando ao exame do conteúdo da coisa julgada no âmbito do
processo no 9500087464, apresentada contrarrazões à apelação pela Fazenda Nacional, o
TRF da 1a Região decidiu o seguinte (fls. 285/286):
Assim sendo, modificando o posicionamento anterior por mim adotado, dou parcial
provimento ao apelo para, julgando procedente a ação, assegurar à empresa-
apelante o direito de atualizar monetariamente seu balanço levando em conta o
índice expurgado de inflação para o mês de janeiro de 1989, no percentual de
42,72%, deixando de fazê-lo em relação ao mês de fevereiro do ano de 1989 em
virtude da inexistência de pedido:expresso na exordial. (Grifamos)
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
37
Repare que o provimento jurisdicional contido na decisão acima é claramente diverso
daquele pedido pelo autor da ação em sua petição inicial. Em outras palavras, em relação
àquele pedido, este provimento é extra petita.
Pois bem, a contribuinte, inconformada, interpôs recurso especial nos seguintes termos
(fls. 323/324):
V – DO PEDIDO
Ante o exposto, a Recorrente requer a admissão do presente recurso, com
fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, e também na alínea a do
mesmo dispositivo constitucional, inclusive por ofensa ao art. 535, II, do Código de
Processo Civil.
Admitido o recurso, a Recorrente requer a reforma do r. acórdão recorrido, para
que seja reconhecido o seu direito à aplicação, na correção monetária de suas
demonstrações financeiras, do índice de 70,28% relativo à janeiro de, 1989, ou dos
índices de 42,72% em janeiro de 1989 e de 10,14% .em fevereiro de 1989.
(Grifamos)
O STJ julgou a controvérsia em acórdão cuja parte dispositiva é a seguinte (fl. 359):
A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro-Relator
Em seu voto o Relator do referido recurso especial reproduz ementas a acórdãos da Corte
sobre o assunto, entre elas a seguinte (fl. 358):
3. A Primeira Seção deste STJ consagrou o entendimento no sentido de que, no
período-base de 1989, a correção monetária das demonstrações financeiras das
pessoas jurídicas deve ser calculada pelo índice do IPC de janeiro de 1989,
reduzindo-se o percentual de 70,28% para 42,72% ((RESP 133:069/SC, 1a S, Min
Franciulli Netto, DJ de .de 04.03.2002). Pacificou-se também o posicionamento de
que a modificação do citado índice enseja a retificação automática do índice de
correção monetária de .fevereiro daquele ano para 10,14%, sem que isso importe
julgamento extra petita.
Referida decisão transitou em julgado em 01/04/2005 (fl. 383). (destaques do original)
O ponto de inflexão, portanto, está no pedido deduzido em apelação, que conduziu
o TRF/1a Região a assegurar à empresa-apelante o direito de atualizar monetariamente seu
balançou levando em conta o índice expurgado de inflação para o mês de janeiro de 1989, no
percentual de 42,72%, deixando de fazê-lo em relação ao mês de fevereiro do ano de 1989, em
virtude da inexistência de pedido expresso na exordial. Tanto na apelação, como no recurso
especial, a autora trata a questão, genericamente, afirmando seu direito de utilizar, em suas
demonstrações financeiras e na apuração dos tributos sobre o lucro, índices de correção
monetária que tenham refletido a efetiva variação monetária ocorrida em 1989. Assim é que o
Superior Tribunal de Justiça apenas reafirma o entendimento de que ao reduzir o IPC de janeiro de
1989 de 70,28% para 42,72%, acolhem o entendimento de que o IPC do mês de fevereiro seguinte
deve ser fixado no percentual de 10,14%.
Importa ter em conta, porém, que a apelação foi formulada em contraposição à
sentença que declarou a improcedência do pedido com base, apenas, na impossibilidade de se
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
38
adotar índices de correção monetária distintos dos estipulados em lei. Apesar de o relatório da
sentença referir diversas circunstâncias fáticas apresentadas pela autora acerca do direito
pretendido, inclusive quanto à possibilidade de ajustes de exercícios anteriores e correção de
prejuízos fiscais, a decisão de 1a instância se limita a acolher a justificativa da União Federal, no
sentido de que não houve erro na fixação dos índices de correção monetária, mas sim observância
de dispositivo legal, declarando a argumentação da autora carente de demonstração de prejuízo e
tributação de seu capital. É diante desta decisão que a autora resume, em apelação, sua
irresignação em face do pretendido reconhecimento de seu direito constitucional de utilizar, em
suas demonstrações financeiras, para fins de apuração do lucro tributável, um índice de correção
monetária que, efetivamente, correspondesse à realidade da variação econômica no período.
Note-se que tanto a sentença, como o voto condutor do acórdão de apelação,
descreve o pedido formulado na Ação Ordinária, nos seguintes termos:
... “o direito de deduzir fiscalmente as despesas de depreciação, amortização e
baixas computando-se a variação do IPC de janeiro de 1989 de 70,28%,
substituindo-se a OTN de NCZ$ 6,92 pela NCZ$ 10,51, a qual espelha a inflação
real do período, segundo o IBGE e arts. 5 e 6 do DL 2.283/86, ou outro índice que
V. Exa. julgar adequado, na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social, como se fosse ajuste de exercícios anteriores
(art. 186, §1o, da Lei no 6.404/76 e arts. 193, §1o e 2o e 219 do RIR/94), com todos
os efeitos daí decorrentes, tais como a correção de prejuízos fiscais, condenando
a Ré a aceitar os efeitos do ajuste, ou ainda, como pedido sucessivo, declarar o
direito de compensar o imposto pago indevidamente nos últimos cinco anos, em
função do expurgo ocorrido na formação de despesa de depreciação, amortização
e baixas, com os efeitos decorrentes de correção de prejuízos fiscais, igualmente
condenando nesta hipótese a Ré a aceitar os efeitos patrimoniais da
compensação.”
Vê-se que o debate se estreitou em 1a instância, na medida em que, como relatado
na sentença, a contestação da União Federal se limitou a arguir prescrição e impossibilidade de
compensação entre tributos de espécies diferentes, além de afirmar a legalidade dos índices
adotados, sem confrontar quaisquer dos argumentos dirigidos aos efeitos do expurgo na formação
das despesas referidas, e às formas buscadas para seu reconhecimento. Veja-se, na íntegra, o
relato das razões da autora e da ré na sentença juntada às e-fls. 538 e seguintes:
A inicial acha-se instruída com os documentos de fls. 36/60.
Aduz que é pessoa jurídica tributada pelo IR e a contribuição social, em' função do
lucro apurado no encerramento de cada período-base.
No iniciado em 1994, apurou lucro tributável, mas sem computar a maior,
despesa de depreciação e amortização devida .pela aplicação do IPC integral de
1989. Com isto, terá de pagar imposto sobre o lucro ilusório, embora as
legislações societária e fiscal permitam a realização de ajustes de exercícios
anteriores para corrigir distorções ocorridas no resultado tributável de um
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
39
exercício passado, “afetando o lucro em que o ajuste é efetuado”. (art. 186. § 1o
da Lei n° 6.404/76 e artigos 193, § 1° e 2° e 219 do Regulamento do IR).
Sustenta a autora que "a maior despesa de depreciação e amortização, que não
afetou o resultado-fiscal anterior por erro (jurídico do Fisco, “in casu”), pode ser
deduzida integralmente em outro período-base, ou seja, mensalmente em 1994,
por exemplo".
Insiste que no presente caso, o ajuste pretendido (aplicação do IPC de janeiro/89)
não decorre de lei nova, mas sim de erro de interpretação jurídica no passado,
quando o Fisco não permitiu sua aplicação, como continua a fazê-lo,
especialmente na aplicação analógica da Lei n° 7.959/89 ao caso em concreto. O
ajuste de exercício anterior pretendido, ademais se justificaria para evitar que seja
tributado o patrimônio e não o acréscimo real, em virtude da inflação expurgada.
Registra a autora que, na apuração das bases de cálculo do IR e da contribuição
social, leva-se em conta os efeitos da desvalorização da moeda. Para tanto
procede-se à correção monetária das demonstrações financeiras, com vistas a
expurgar quaisquer lucros fictícios decorrentes daquela desvalorização. A
correção monetária do balanço é "substância e não mera sistemática legal".
Independente de lei que a regulamente deve ser efetuada para atender a
finalidade declinada. Da mesma forma, a depreciação dos bens ativados, que se
não for considerada na apuração da base de cálculo das citadas exações fará que
sejam tributados o patrimônio e o capital, o que implicaria, no último caso,
instituição de nova fonte de custeio da seguridade social. Daí a necessidade de
admitir-se a "dedução da depreciação correspondente entre o BTNF expurgado e
o IPC integral”, sob pena de desnaturar-se o fato gerador do ER com a tributação
de lucros fictícios.
Assevera, outrossim, a autora que a aplicação do referido índice de janeiro de 89
(70,28%) "é devida por integração analógica e isonomia", na medida em que foi
admitido, inter alia, para o reajuste do valor das obrigações relativas aos
contratos de alienação de imóveis não abrangidos pelas normas do SFH (art 2°, II
"a" da Lei n° 7.989). Como não há previsão legal a respeito daquele índice, e "em
virtude do tratamento diferenciado, a norma que apresenta a lacuna deve ser
integrada por analogia com outra semelhante, sob pena de manifesta
inconstitucionalidade pela violação do princípio da isonomia".
Acrescenta a autora que mesmo que não se admita o índice de 70,28% tal como
faz o Poder Judiciário nas desapropriações, haverá de se aplicar outro que se
aproxime do real, como 70,97% calculado com base no INPC de janeiro de 1989.
Diz, ademais, que se faz necessária a correção dos prejuízos fiscais, para que
possam refletir as perdas patrimoniais a serem absorvidas por lucros posteriores,
e sem qualquer limitação temporal, pois não se pode vedar, por ser "antijurídico e
aético" a compensação de prejuízos, sob a alegação de que teria ocorrido
expiração do prazo, uma vez que a compensação da parte do prejuízo fiscal
relativo ao expurgo da correção foi negado por lei ordinária.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
40
Devidamente citada, a ré apresentou contestação, requerendo, como preliminar,
seja o processo extinto, sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 267, I, VI,
do CPC.
Alega, ainda, a prescrição ou decadência de eventual direito a que a autora se
julgasse titular.
No mérito, propugna pela improcedência do pedido, em razão de não ter direito à
compensação pretendida, na medida em que os valores que pretendem ver
compensados não são da mesma espécie, conforme autorizado pela Lei no
8.383/91.
No que toca ao índice de correção monetária das demonstrações financeiras
afirma que este só pode ser aplicado indistintamente a todas as empresas, por
força do princípio constitucional da isonomia. Ademais, com o Plano Verão
instituído pela Lei n° 7.730/89 visou-se a um ajustamento geral para toda a
sociedade, não sendo justo que pretenda a autora tratamento privilegiado,
"consubstanciado no resgate de índices passados" para reduzir o pagamento do
tributo.
Sustenta a ré que a correção monetária em questão é uma figura legal,
"compreende' inevitavelmente a utilização de índices determinados pela lei. Além
disso, a administração pública é regida estritamente pela lei, devendo cumprir a
legislação aplicável ao caso.
A autora apresentou réplica (fls. 87/99).
Na fase de especificação de provas, requereu a autora a juntada dos documentos
de As. 104/135.
A ré não apresentou provas.
A fls. 154, decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela requerido pela
autora.
Razões finais pela autora
Como se vê, a única objeção da União Federal à aplicação retroativa do índice e ao
reconhecimento do diferencial como ajustes de exercícios futuros, bem como quanto à sua
aplicação limitada aos ativos sujeitos a baixa/depreciação e aos prejuízos a compensar, foi posta
sob a ótica da ofensa à isonomia.
Assim é que o juízo monocrático afasta as preliminares suscitadas pela ré seja
porque a primeira se confunde com o mérito, e a segunda, prescrição, tendo em vista que o
ajuizamento da cautelar, não correu, e, para decidir o mérito, se prende ao argumento da ré que
considera pertinente, no sentido de que na correção das demonstrações financeiras no ano base
de 1989, não há como afastar-se do que nelas está estipulado, como índice de atualização, dado o
dever de observar e cumprir a lei.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
41
Neste contexto, não é possível afirmar que a autora tenha alterado seu pedido em
apelação, para passar a pretender a aplicação do índice diferencial na correção monetária das
demonstrações financeiras de 1989. Sua pretensão, naquele recurso, era tão só afastar o único
óbice de mérito posto contra sua pretensão, pela Fazenda Nacional: a necessária observância dos
índices de correção monetária de balanço estipulados em lei. Em consequência, as decisões que
acolheram a pretensão de o índice de correção monetária de balanço em janeiro e fevereiro de
1989 ser maior que o expresso em lei não podem ser interpretadas como impositivas de sua
aplicação a todos os itens de balanço sujeitos a correção monetária. A pretensão da autora foi
delimitada, desde o início, à sua aplicação aos itens de seu interesse, e a contestação da União
Federal nada opôs a isso.
Em linha com este entendimento, a Contribuinte apresenta, em contrarrazões,
decisão proferida na Ação Ordinária no 95.0008746-4 diante da pretensão de levantamento de
depósitos judiciais nela promovidos. A decisão noticia que num primeiro momento foi deferido o
levantamento integral dos depósitos, mas no Agravo no 2007-01.00.031365-1 afirmou-se que
acolhida em parte a pretensão, tem a Agravada direito tão-somente, ao levantamento parcial dos
valores depositados na exata proporção da procedência do pedido.
A Contribuinte pleiteou, então, o levantamento de 99,71% dos valores depositados,
mas a União defendeu a conversão integral em seu favor, discordando dos cálculos que
demonstram a aplicação desses ajustes ao ativo permanente e não somente às despesas, e
invocando julgados no sentido de que as correções devem incidir sobre as demonstrações
financeiras e não apenas aplicadas ao ativo permanente, como demonstram os cálculos. Neste
embate, o juízo monocrático concluiu que (e-fls. 1103/1106):
Ora, se a pretensão, como visto, versa sobre a dedução da base de cálculo do IR e
da CSLL das despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo
permanente, em relação à diferença do expurgo de janeiro/89, pretender a
aplicação do ajuste em rubricas diversas dos demonstrativos financeiros, implica
violação da coisa julgada.
[...]
Deve-se, pois, considerar as lindes do pedido para a correta interpretação do
trânsito em julgado, de modo a entender que a recomposição do ativo
permanente, apenas, não desrespeita as decisões favoráveis à autora.
No entanto, o acertamento da questão não autoriza o imediato levantamento dos
depósitos nem a conversão em renda da parte devida à Fazenda.
Cumpre verificar, antes, se o montante requerido pela autora se ajusta aos
percentuais do acórdão do STJ (fl. 402) e aos critérios de correção monetária do
ativo permanente, previstos nos diplomas legais mencionados pela Receita (fls.
558/559).
[...]
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
42
Ante o exposto, indefiro a pretensão da Fazenda, relativa à incidência da correção
monetária sobre as demonstrações financeiras.
[...] (grifo do original)
Na sequência, a Contribuinte apresenta a decisão no Agravo de Instrumento no
0043327-73.2013.4.01.0000/DF, que noticia o anterior deferimento de suspensão do
cumprimento da decisão do juiz de primeiro grau, e reconsidera esta suspensão porque (e-fls.
1107/1109):
A pretensão da União/executada subverte a coisa julgada material e transforma a
agravada/autora de vitoriosa em vencida! A sentença exequenda declarou o
direito de a autora deduzir da base de cálculo do IR e da CSLL as despesas de
depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo permanente, decorrentes da
diferença do expurgo do IPC/89 de janeiro e fevereiro de 1989. O TRF/1a Região
apenas reduziu o índice de 70,28% para 42,72% para janeiro/1989. E o STJ deferiu
o índice de 10,14% para fevereiro/1989.
Toda a confusão aconteceu porque na parcial reforma da sentença, o TRF, em vez
de se referir às despesas de depreciação, amortização e baixa, tratou de
demonstrações financeiras/balanço:
[...]
Tendo a autora apelado da sentença e interposto o recurso especial,
evidentemente o erro em que incorreu o acórdão do TRF (ao se referir à
atualização monetária de seu balanço/demonstração financeira) não pode
prevalecer em virtude do princípio da proibição da reformatio in pejus.
Como bem decidiu o juiz de primeiro grau ao negar o pedido da União/executada:
[...]
Comunicar ao juízo de origem (13a Vara da SJ/DF) para cumprir imediatamente
esta decisão, publicar e intimar a União/PFN.
Como antes demonstrado, não se pode afirmar, necessariamente, que o TRF/1a
Região ou o Superior Tribunal de Justiça tenham incorrido em erro. É possível vislumbrar que o
julgamento da apelação e do recurso especial apenas replicaram a abordagem genérica da
questão pela autora, depois do estreitamento do litígio na sentença.
De toda a sorte, a Contribuinte informa à e-fl. 1110 que foi registrado o trânsito em
julgado no Agravo de Instrumento no. 0043327-73.2013.4.01.0000/DF em 03/09/2015
(informação que se confirma no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região na Internet),
seguindo-se a propositura da Ação Rescisória no 0047513-37.2016.4.01.0000/DF, extinta sem
julgamento do mérito em 24/08/2016, nos seguintes termos da decisão de e-fls. 1111/1113:
O Exmo. Sr. Desembargador Federal JOSÉ AMÍLCAR MACHADO (Relator): Trata-
se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada pela UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL) com fundamento no art. 966, IV, do Código de Processo
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
43
Civil vigente, pretendendo rescindir a decisão monocrática exarada pelo
Desembargador Federal Novély Vilanova que, em sede de Agravo de Instrumento
(0043327-73.2013.4.01.0000/DF)
indeferiu,
revendo
posicionamento
anteriormente adotado, o pedido de suspensão do cumprimento do decisum de
primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado,
negara a incidência de 'correção monetária sobre as demonstrações financeiras
da empresa-autora' na demanda originária.
Requer a postulante "seja rescindida a decisão transitada em julgado proferida
pela 8a Turma (sic) desse TRF da 1a Região no Agravo de Instrumento no 43327-
73.2013.4.01.0000/DF em face da ofensa à coisa julgada material formada nos
autos da ação ordinária no 0008701-43.1995.4.01.3400 (...), com a confirmação
da tutela provisória. Em seguida, em novo julgado, seja provido o Agravo de
Instrumento no 43327-73.2013.4.01.0000/DF." (exordial às fls. 02/13v.)
A Ação foi ajuizada tempestivamente, aos 17/08/2016, durante o biênio previsto
no art. 975, caput, do novo Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 968, §1o, do CPC/2015, a parte autora está dispensada do
depósito prévio exigido no inciso II do mesmo dispositivo.
É o breve relatório.
Decido.
Esta
Ação
Rescisória foi
proposta objetivando
a
desconstituição
de
pronunciamento do relator, Desembargador Federal Novély Vilanova que, em
sede de Agravo de Instrumento, revendo posicionamento anterior, equivocado,
segundo ele, "pela irrelevância do fundamento do recurso interposto pela União,
como também, pela inexistência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação," negou provimento ao Agravo interposto pela União, mantendo
o decisum de primeiro grau exarado em fase de cumprimento de título judicial
transitado em julgado, pelo qual fora negada a pretensão da União de incidência
de correção monetária também sobre as demonstrações financeiras da pessoa
jurídica, autora originária.
Inicialmente, destaco não ser decisão de mérito o pronunciamento judicial aqui
impugnado pela via rescisória, não se perfazendo, portanto, um dos requisitos
previstos no caput do art. 966 do Código de Processo Civil vigente para o
ajuizamento de pretensão desta natureza. Trata-se, sim, de decisão interlocutória,
proferida no bojo de um Agravo de Instrumento, interposto em execução contra a
Fazenda Pública de sentença transitada em julgado, declaratória do direito da
empresa-autora de deduzir, da base de cálculo dos tributos 'Imposto de Renda' e
'Contribuição Social sobre o Lucro Líquido', "as despesas de depreciação,
amortização e baixa dos bens do ativo permanente, decorrentes da diferença do
expurgo do IPC/89 de janeiro e fevereiro de 1989."
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado sobre o tema:
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
44
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DE SENTENÇA DE MÉRITO. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do art. 485, V, do CPC, "a sentença de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida quando (...) violar literal disposição de lei".
2. Como ressaltam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
"não é qualquer decisão transitada em julgado que enseja a ação
rescisória, mas somente aquela de mérito, capaz de ser acobertada pela
autoridade da coisa julgada." (Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante, 10a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2007, pág. 777).
3. Nesse contexto, não cabe ação rescisória contra acórdão proferido em
sede de agravo de instrumento interposto, por seu turno, contra decisão
proferida em execução de sentença prolatada em ação de desapropriação,
que determina o imediato depósito de diferenças relativas ao valor da
indenização, sem observância da norma contida no art. 100 da CF/88.
4. Recurso especial desprovido."
(STJ: REsp 1.013.373/RJ, Primeira Turma, na relatoria da Ministra Denise
Arruda, julgado em 02/12/2008, DJe de 11/02/2009 – grifos nossos.)
Dada a inexistência, pois, de resolução de mérito é incabível atacar o decisum
impugnado por Ação Rescisória a qual, causa autônoma, configura via processual
de exceção voltada ao desfazimento da coisa julgada material anteriormente
formada em outro processo, com cabimento restrito às hipóteses taxativas
enumeradas nos incisos I a VII do artigo 966 do CPC/2015, não tendo logrado
demonstrar a autora a incidência de qualquer delas nas alegações que ora
formula.
E há, ainda, um outro obstáculo ao processamento do pedido rescisório em
presença, ajuizado com fundamento no inciso IV do art. 966 do Código Processual
Civil – ofensa à coisa julgada. Com efeito, o decisum rescindendo, longe de
ofender a coisa julgada, tratou, sim, de resgatá-la, para que fosse observada e
fielmente cumprida, tal como se constata da leitura do seguinte excerto, que faz
referência à decisão de primeiro grau:
"A pretensão da União/executada subverte a coisa julgada material e
transforma a agravada/autora de vitoriosa em vencida! A sentença
exequenda declarou o direito de a autora deduzir da base de cálculo do IR e
da CSLL as despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do
ativo permanente, decorrentes da diferença do expurgo do IPC/89 de
janeiro e fevereiro de 1989. O TRF/1a Região apenas reduziu o índice de
70,28% para 42,72% para janeiro/1989. E o STJ deferiu o índice de 10,14%
para fevereiro/1989.
(...)
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
45
Como bem decidiu o juiz de primeiro grau ao negar o pedido da
União/executada:
...
Ora, se a pretensão, como visto, versa sobre a dedução da base de
cálculo do IR e da CSSL das despesas de depreciação, amortização e
baixa dos bens do ativo permanente, em relação à diferença do
expurgo de janeiro/89, pretender a aplicação do ajuste em rubricas
diversas dos demonstrativos financeiros, implica violação da coisa
julgada.
Ademais, não se poderia atribuir tal alcance ao acórdão transitado
em julgado, sem que afrontasse os dispositivos que vedam o
julgamento fora dos limites da demanda (arts. 460 e 468 do CPC),
nulo de pleno direito.
Deve-se, pois, considerar as lindes do pedido para a correta
interpretação do trânsito em julgado, de modo a entender que a
recomposição do ativo permanente, apenas, não desrespeita as
decisões favoráveis à autora.
No entanto, o acertamento da questão não autoriza o imediato
levantamento dos depósitos nem a conversão em renda da parte
devida à Fazenda.""
Como se sabe, sendo a Ação Rescisória medida excepcional, que atinge a
segurança e a estabilidade das decisões judiciais, inviabiliza-se o seu manejo pelo
simples inconformismo da parte autora, como instrumento substitutivo de
recursos não interpostos oportunamente, não se prestando, tampouco, à
correção de eventual injustiça da decisão rescindenda e, menos ainda, à
rediscussão de tese amplamente examinada no julgado originário. Nesse sentido:
"A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da
sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas
produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ"
(STJ: REsp 924.012/RS, Quinta Turma, na relatoria do Ministro Arnaldo
Esteves Lima, julgado em 20/11/2008, DJe de 09/12/2008.)
Evidencia-se, no caso presente, a pretexto de alegada ofensa à coisa julgada, a
nítida intenção da Fazenda Pública, ora autora, de ver reexaminada a questão
solucionada no decisum impugnado, visando obter um resultado diverso do
julgamento, compatível com os seus interesses os quais, destaque-se, não se
coadunam, na hipótese vertente, com o respeito à coisa julgada formada no caso
concreto.
Vale lembrar, uma vez mais, a enorme gama de recursos no sistema processual
brasileiro à disposição das partes para o saneamento de toda sorte de vícios
processuais que eventualmente surjam ao longo da contenda judicial, pelo que,
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
46
sem dúvida, a Ação Rescisória apresenta-se como o remédio último, de natureza
absolutamente excepcional.
Ante o exposto, não tendo demonstrado a parte autora o atendimento dos
requisitos legais que apontou como fundamentos de propositura desta Ação
Rescisória –– "decisão de mérito (...) quando ofenda a coisa julgada" – extingo,
sem exame do mérito, o presente processo, por inobservância de seus
pressupostos específicos de cabimento, do art. 966, caput e IV, do Código de
Processo Civil.
Fica prejudicada a análise do pleito de tutela provisória.
Publique-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa na
distribuição e anotações de estilo. (destaques do original)
Nestes termos, portanto, a ação rescisória foi extinta não só por confrontar decisão
interlocutória, como também por nela se vislumbrar a veiculação de mero inconformismo, como
instrumento substituto de recursos não interpostos oportunamente ou para correção de eventual
injustiça, mediante reexame da questão solucionada no decisium impugnado, visando obter um
resultado diverso do julgamento, compatível com os seus interesses.
A Contribuinte noticia, ainda, que o Agravo Regimental apresentado contra a
decisão não foi provido, conforme acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISUM EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AJUIZAMENTO EMBASADO NO ART. 966, IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA DESPROVIDA DE CONTEÚDO MERITÓRIO. OFENSA
À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA
RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO DENEGADO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que extinguiu, sem
julgamento do mérito, ação rescisória ao fundamento de que não satisfez o art.
966, caput e IV, do Código de Processo Civil, porque manejada contra provimento
que não importou exame de mérito e tampouco ofendeu a coisa julgada.
2. O provimento jurisdicional contido na decisão interlocutória impugnável pela
via de Ação Rescisória deve ter natureza meritória, ou seja, “deve fazer juízo sobre
a existência, a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto
da demanda." (STJ: REsp 784.799/PR, Primeira Turma, na relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 02/02/2010.)
3. O provimento jurisdicional cuja desconstituição é pleiteada pela agravante
consiste em decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento
interposto pela União contra a decisão que, em fase de cumprimento de
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
47
sentença, indeferiu sua pretensão de incidência de correção monetária sobre a
totalidade das demonstrações financeiras da pessoa jurídica autora na demanda
originária. O fundamento do provimento foi o de que, se a petição inicial do
processo de conhecimento delimitou a pretensão da empresa à dedução, da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, das "despesas de depreciação, amortização e baixa
dos bens do ativo permanente decorrentes da diferença do expurgo do IPC/89 de
janeiro e fevereiro de 1989”, a correção monetária não poderia estender-se para
todas as demonstrações financeiras, ainda que o acórdão que deu provimento à
apelação assim haja disposto.
3. O provimento em exame, porque não importa juízo de valor sobre a relação de
direito material, não configura decisão de mérito, o que impede o processamento
do pedido rescisório em razão da ausência de um dos pressupostos expressos na
norma de regência da espécie – art. 966, caput, do Código de Processo Civil
vigente – “decisão de mérito”.
4. Não há ofensa à coisa julgada, senão que cumprimento do comando contido no
título judicial exequendo, o que conduz ao insucesso do pleito rescisório ajuizado
com fundamento na hipótese legal de “ofensa à coisa julgada” (inciso IV do art.
966 do Código Processual Civil).
5. Agravo Regimental não provido.
À e-fl. 1116 consta certidão de trânsito em julgado, nos autos da Ação Rescisória,
em 12/03/2018, informação também apresentada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a
Região na Internet.
Para além do que informado pela Contribuinte, apenas se constata nos autos da
Ação Ordinária no 95.008746-4 que em 03/11/2015 foi proferida decisão autorizando o
levantamento de 99,71% dos depósitos pela autora, nos seguintes termos:
De tudo o que foi relatado percebe-se que, de fato, a única questão a ser decidida
na lide diz respeito ao levantamento do numerário depositado. Portanto, não há
cálculos aritméticos ou planilha de cálculos a serem feitas, tampouco, há
necessidade de facultar os embargos, conforme decidido as ff. 858/861 e 946.
Assim, chamo o feito a ordem e REVOGO ambas as decisões, a primeira apenas no
tocante a determinação para confecção das planilhas de cálculos e a segunda em
sua totalidade.
Noutro ponto, verifica-se que a presente execução vem se rastejando há mais de
dez anos sem nada ser resolvido a favor de uma ou de outra parte. A União diz
que tem direito aos depósitos utilizados em garantia ao juízo, mas nunca
esclareceu pormenorizadamente sua alegação. Ao que tudo indica, a controvérsia
havida no feito foi solucionada no Agravo de Instrumento de ff. 942/9437 no qual
se vê que, ao contrário do afirmado na decisão de ff. 858/861, abrange as
demonstrações financeiras da requerente e não apenas as "despesas de
depreciação, amortização e baixa dos bens do ativo permanente". Logo, é direito
da Autora/Exequente efetuar o levantamento de seus depósitos, na proporção
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
48
requerida (99,71%), porém, com dedução das penhoras comandadas as ff.
702,712 e 721, conforme atualização de f. 828
Assim, determino a remessa dos autos a Contadoria para os cálculos
correspondentes. Após, expeça-se o correspondente alvará.
Há vários movimentos posteriores, inclusive registro de apresentação de embargos
de declaração em 31/10/2018, mas nenhuma outra decisão disponível para consulta, constando
também expedição de alvarás de levantamento de depósito em mais de um momento, até a
migração para PJe em 26/01/2020 e guarda centralizada em 01/03/2023.
De todo o exposto, impõe-se reconhecer que a aplicação do expurgo inflacionário
de janeiro e fevereiro/89, alcançado no âmbito da Ação Ordinária no 95.0008746-4, se
circunscreve ao que pleiteado pela autora. Assim, para aclarar o presente voto, cabe também a
transcrição dos trechos da petição inicial juntada às e-fls. 504/537 que confirmam o que
consignado no pedido final:
[...]
A Autora é pessoa jurídica tributada pelo Imposto de Renda e Contribuição Social
em função do lucro apurado no encerramento de cada período-base (1o de
Janeiro a 31 de dezembro). No período base iniciado em 1994 apurou lucro
tributável, mas sem computar a maior despesa de depreciação e amortização
devida pela aplicação do IPC integral de 1989.
As diferenças de saldo credor encontram-se indicadas no demonstrativo em
anexo (docto. n° ), cujo cômputo na determinação do lucro real acarretará
prejuízo fiscal, ficando manifesta a confiscatoriedade e a ausência de capacidade
contributiva, ao ter que pagar Imposto sobre o lucro ilusório, como adiante será
extensamente analisado.
Enfim, como lhe faculta a legislação societária (artigo 186, § 1o, da Lei n°
6.404/76) e a legislação fiscal (artigos 193 § 1° e 2o e 219 do Regulamento do
Imposto de Renda, cuja matriz legal é o artigo 6o, §§4o e 5o, do Decreto-lei no
1.598/77), o contribuinte deve fazer Ajustes de Exercícios Anteriores que corrijam
distorções ocorridas no resultado tributável de um exercício passado, afetando o
lucro em que o ajuste é efetuado.
Em outras palavras, a maior despesa de depreciação e amortização, que não
afetou o resultado fiscal anterior por erro (Jurídico do Fisco, "in casu"), pode ser
deduzida integralmente em outro período-base, ou seja, mensalmente em 1994,
por exemplo. Assim sendo, e estando incidentes sobre o lucro apurado em 1994,
propõe a presente ação para proteção de direito assegurado constitucionalmente.
[...]
Por outro lado, a depreciação dos bens ativados, como corolário de correção
monetária de balanço igualmente é substância e não mera sistemática legal. Ou
seja, independente de lei ordinária que a regulamente, deve ser ela efetuada de
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
49
forma que seja expurgada do lucro liquido a descapitalização pelo desgaste do
bens objetos de inversão para apuração do acréscimo patrimonial ou do lucro
tributável.
[...]
A transcrição evidencia que a noção de ganho é da essência da incidência do
Imposto de Renda, e o fato de que o registro da depreciação i absolutamente
necessário e explicitamente computado para a aferição da base de cálculo
daquele tributo.
[...]
No tocante ao prejuízo fiscal, de acordo com a legislação vigente (art. 64, § 1o, do
D.L. 1.598/77), são eles corrigidos monetariamente para que possam
efetivamente refletir as perdas patrimoniais a serem absorvidas por lucros
posteriores, em consonância com o conceito de renda como acréscimo
patrimonial. Sobre a necessidade de compensação de prejuízos e sobre sua
natureza de perda patrimonial, leciona Bulhões Pedreira:
[...]
Ora, se o prejuízo não for integralmente atualizado, restará configurada a não
recomposição patrimonial efetiva para apuração da renda real tributável.
[...]
Por fim, seria antijurídico e aético vedar-se eventual compensação de prejuízos
sob alegação de que teria ocorrido a expiração do sem prazo de compensação,
uma vez que a compensação da parte do prejuízo fiscal relativa ao expurgo de
correção foi negada no passado por lei ordinária, ora atacada por inconstitucional
e violadora da lei complementar do imposto renda, cujos comandos exigem a real
recomposição patrimonial, inclusive por integração analógica, como no presente
caso.
[...]
III - DO PEDIDO
Do exposto, requer a Autora se digne V. Exa. a:
I - Citar a Ré, na pessoa de seu representante legal, para responder a presente
ação;
II - Julgar totalmente procedente o pedido da Autora, para que declare o direito
de deduzir fiscalmente as despesas de depreciação, amortização e baixas
computando-se a variação do IPC de janeiro de 1989 de 70,28%, substituindo-se a
OTN de NCz$ 6,92 pela NCz$ 10,51, a qual espelha a inflação real do período,
segundo o IBGE e arts. 5 e 6 do DL 2.283/86, ou outro índice que V.Exa. julgar
adequado, na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social, como se fosse ajuste de exercícios anteriores (art 186, §2o, da
Lei no 6.404/76 e arts. 193 §1o e 2o e 219 do RIR/94), com todos os efeitos daí
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
50
decorrentes, tais como a correção de prejuízos fiscais, condenando a Ré a aceitar
os efeitos do ajuste, ou ainda, como pedido sucessivo, —declarar o direito-de
compensar o imposto pago indevidamente nos últimos cinco anos, em função do
expurgo ocorrido na formação da despesa de depreciação, amortização e baixas,
com os efeitos decorrentes de correção de prejuízos fiscais, igualmente
condenando nesta hipótese a Ré a aceitar os efeitos patrimoniais da
compensação;
[...]
Nestes termos, vê-se que a autora buscou recuperar as perdas que lhe interessava,
em face do índice minorado aplicado para correção monetária das demonstrações financeiras em
janeiro e fevereiro de 1989. E assim agiu para apropriar no ano-calendário de 1994 essas perdas
passadas sem recompor sua escrituração desde 1989, para tanto valendo-se do registro de ajustes
de períodos anteriores, alternativa que afirmou acolhida pela legislação do Imposto de Renda no
que se refere ao registro postergado de despesas. O demonstrativo referido na petição inicial não
foi juntado a estes autos, mas está expresso na petição que a apropriação tardia das despesas de
depreciação e amortização buscava evitar o recolhimento dos tributos devidos sobre o lucro
tributável apurado no ano-calendário 1994, os quais, possivelmente, correspondem aos depósitos
judiciais cujo levantamento é discutido no âmbito do cumprimento da decisão alcançada na Ação
Ordinária no 95.0008746-4.
Essas perdas, à evidência, não se restringiam ao expurgo inflacionário aplicado
sobre as depreciações, amortizações computadas no ano-base de 1989. A argumentação no
sentido de que estes valores são dedutíveis em face da descapitalização pelo desgaste do bens
objetos de inversão para apuração do acréscimo patrimonial ou do lucro tributável, tem por
objetivo atribuir o real valor patrimonial aos bens depreciados e amortizados, e assim extrair o
diferencial de depreciações e amortizações que deixaram de ser amortizados a partir do ano-base
de 1989, o que permite cogitar, inclusive, que haveria complemento de depreciações e
amortizações depois do ano-calendário 1994, por conta de ativos existentes em 1989 e sujeitos a
realização em prazo superior a 5 (cinco) anos.
Daí porque a apuração promovida nos autos do processo administrativo no
15578.000207/2007-00, limitada ao diferencial de ajuste que poderia existir no ano-base de 1989,
para além de ter em conta a aplicação do índice deferido judicialmente sobre todas as contas de
balanço sujeitas a correção monetária, seria insuficiente como oposição aos cálculos da
Contribuinte mesmo se considerasse apenas os efeitos sobre as despesas de depreciação e
amortização daquele período. O pedido judicial pretendia a recomposição da apuração do ano-
calendário 1994, com as despesas postergadas desde 1989, e nenhuma investigação foi feita neste
sentido, quer para aferição dos efeitos no ano-calendário 2006, e quanto menos para o evento de
01/09/2008, examinado nestes autos.
Adicione-se, ainda, que a pretensão judicial também tinha por objeto aplicar o
expurgo inflacionário para correção monetária de prejuízos fiscais acumulados desde 1989,
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
51
ressalvando-se, inclusive, que a compensação do diferencial assim determinado não poderia estar
limitada ao prazo existente até 1994. Ou seja, também neste ponto a pretensão poderia repercutir
em períodos de apuração posteriores ao ano-calendário 1994.
Assim, tem-se aqui: i) possível ajuste na apuração do ano-calendário 1994, objeto
dos depósitos judiciais levantados em favor da autora da ação no montante equivalente a 99,71%;
ii) a glosa de exclusões nos quatro trimestres do ano-calendário 2006, que totalizam R$
130.712.357,72; e iii) a glosa de exclusão no evento de 01/09/2008 no valor de R$ 182.167.240,93.
Não houve qualquer investigação da conduta da autora da ação judicial entre essas ocorrências, e
a motivação única para não reconhecimento do saldo negativo nestes autos, pautada na aferição
feita nos autos do processo administrativo no 15578.000207/2007-00, decorre da apuração de
saldo credor, e não devedor, de correção monetária de balanço no ano-base de 1989.
Em tais circunstâncias, a depender do contexto investigatório verificado nos autos
do processo administrativo no 15578.000207/2007-00, esta Conselheira cogita que poderia caber
apreciação complementar de elementos subtraídos à apreciação da autoridade fiscal, para aferir a
legitimidade do saldo negativo destinado a compensações declaradas e não homologadas antes de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apresentação. Contudo, a glosa promovida nestes autos não foi
suportada por qualquer investigação complementar acerca dos motivos de o sujeito passivo ter
estendido os efeitos da ação judicial de 1994 até o evento de 01/09/2008. Assim, ainda que esta
Conselheira tenha interpretação mais estendida que a maioria deste Colegiado acerca do prazo
para revisão de base de cálculo do tributo cujo indébito é destinado a compensação, o termo final
para tanto, verificado 5 (cinco) anos depois da apresentação da DCOMP, há muito teria expirado.
Para além disso, é possível afirmar que este aspecto integraria o acórdão recorrido
em ponto não questionado no recurso especial. A divergência jurisprudencial, como demonstrado,
teve em conta o que decidido no paradigma no 1201-000.738, que validou a glosa das exclusões
promovidas nos quatro trimestres de 2006, e assim negou provimento ao recurso voluntário
interposto contra a correspondente não-homologação das compensações, em contraposição ao
recorrido, que invalidou as glosas de exclusões promovidas no evento de 01/09/2008, e assim deu
provimento ao recurso voluntário contra a homologação parcial das compensações, sem perquirir
de aferição da compatibilidade da exclusão glosada com a interpretação extraída pelo Colegiado a
quo acerca do provimento judicial alcançado pela autora da Ação Ordinária no 95.008746-4.
Como antes mencionado, no julgamento dos segundos embargos opostos contra o
paradigma no 1201-000.738, o outro Colegiado do CARF compreendeu que os fatos novos trazidos
acerca da evolução da discussão judicial do tema, indicando uma equivocada compreensão do
objeto da ação judicial pela autoridade fiscal, permitiria aquela aferição complementar sem que
isso implicasse em alteração do critério jurídico ante ao fundamento indicado para o
indeferimento do direito creditório e para a não homologação das compensações, nem supressão
de instância, vez que:
A liquidez e certeza do crédito pleiteado para a compensação é aferida no
momento da análise da Dcomp pela Receita Federal e quando dos julgamentos da
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.030 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15578.000129/2010-31
52
manifestação de inconformidade ou do recurso pelas duas instâncias
administrativas. Evidenciada uma situação que indique a falta dessas liquidez e
certeza, a Dcomp, de plano, não será homologada. Isso não significa que não
possa haver outros fatos que também atestem essa falta de liquidez e certeza.
Como exemplo, pode ser citado o caso de uma Dcomp em que é utilizado como
crédito o saldo negativo apurado em um determinado ano mas que, no entanto,
tenha havido lançamento de ofício em que tal saldo negativo foi revertido para
imposto a pagar. Na DRJ, mantido o lançamento, não se homologa a Dcomp. Em
segunda instância, cancelado o auto de infração, o crédito indicado para
compensação pode e deve ser aferido tendo-se em vista outros aspectos de sua
apuração.
Esta a razão da conversão, em diligência, do julgamento dos segundos embargos,
nos termos da Resolução no 1201-000.518.
Aqui, porém, tratando-se de motivação dissociada de investigação fiscal para a
glosa promovida, e ausente pedido subsidiário da recorrente quanto à complementação das
análises acerca da exclusão glosada, cabe apenas NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN, prevalecendo a interpretação do alcance da ação judicial expresso no acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1218
DF CARF MF
Original